Tribunal: TJPA
Processo: 0000397-10.2011.8.14.0034
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000397-10.2011.8.14.0034

APELANTE: MARIA HELENA SILVA DOS ANJOS, RAIMUNDA DE SOUZA CARVALHO, ANTONIO NAZARE ELIAS CORREA, JORGE ELIAS CORREA, MARIA SUELY SOUZA DANTAS, AUTO POSTO TIMBOTEUA, VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA, RAIMUNDO ANTONIO TAVARES LIMA, CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR. ART. 1.030, II DO CPC. RE Nº 1.416.700 PARÁ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE.
RE Nº 843.989 PARANÁ (TEMA 1.199). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO COM BASE NA LEI Nº 8.492/92. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2005 E Nº 002/2006. PREGÕES PRESENCIAIS Nº 001/2007 E Nº 001/2008. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA QUAL O ENTÃO PREFEITO ERA SÓCIO. IMPEDIMENTO LEGAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM DATA RETROATIVA. NEGLIGÊNCIA DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E PREVARICAÇÃO. ART. 11, CAPUT DA LEI Nº 8.429/92, ALTERADA PELA LEI Nº 14.230/2021. ADEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Devolução do processo ao Órgão Julgador: O julgamento outrora empreendido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, precisamente quando declarou a prescrição intercorrente e, assim, considerou fulminada a pretensão punitiva, tornou-se absolutamente insubsistente por inarredável desconformidade com o item 4 (quatro) da tese vinculativa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989 Paraná.

2.

Destarte,
observando a sistemática prevista no art. 1.030, II do CPC, em juízo de retratação, encaminho voto no sentido de afastar a prescrição intercorrente, assim como a aplicação retroativa do regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, vedada pelo precedente vinculativo, reconhecendo hígida a pretensão punitiva deduzida pelo autor em face dos requeridos devendo o julgamento prosseguir no (re)exame dos apelos interpostos.

3.

Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide: No caso em análise a controvérsia diz respeito a vícios em certames licitatórios, especialmente o quantitativo do objeto adquirido pelo Município de Nova Timboteua (combustíveis) e respectivos pagamentos, matéria cujo deslinde requer exame da documentação produzida nos autos – inclusive quanto à prescrição arguida em favor da apelante Maria Suely de Souza Dantas – a qual fora considerada robusta pelo juízo prolator da sentença recorrida, entendimento com o qual comungo integralmente, sobretudo depois de observar que os apelantes não conseguiram demonstrar a efetiva utilidade da prova testemunhal ou de que forma ela poderia contribuir no processo de formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.

4.
Impossibilidade de responsabilização do agente político: A temática não é nova, aliás, é importante informar que tal construção vem sendo engendrada a partir da decisão proferida pelo Plenário do STF no julgamento da Reclamação nº 2.138, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes. De plano nota-se a total divergência dos paradigmas citados, inclusive a decisão deste Tribunal de Justiça (
Acórdão nº 78.296), com o caso sob julgamento, dado o encerramento (2012) do mandato do apelante
Antônio Nazaré Elias Corrêa, enquanto Prefeito Municipal, inexistindo
nestes autos informação dando conta que
atualmente esteja no exercício de outro cargo público (agente político). Outrossim, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 976.566/PA (Tema 576) fixou tese vinculativa indicando que “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.” Preliminar rejeitada.

5.

Prejudicial de prescrição
arguida em favor da apelante, senhora Maria Suely Souza Dantas: o prazo prescricional quinquenal – considerando a irretroatividade do novo regramento da prescrição introduzido pela Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199) – para responsabilização pela prática de eventual ato de improbidade administrativa começa a fluir após o último réu ter se desligado do serviço público, visto que a reeleição
implica na continuidade do exercício da

função governamental, devendo o termo inicial da prescrição começar a fluir a

partir da efetiva saída do cargo, o que se deu, no caso, após o término do segundo mandato do requerido Antônio Nazaré Elias Corrêa em 2012 (ex-prefeito). Prejudicial rejeitada.

6.
O Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública em face dos réus/apelantes alegando a existência de vícios em processos licitatórios para aquisição de combustíveis para frota de veículos da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua.

7.

O art. 9º da Lei nº 8.666/93 elenca aqueles que não podem participar da licitação.
A situação fática do apelante
Antônio Nazaré Elias Corrêa
encontra obstáculo em quaisquer das hipóteses legais
in abstrato
sendo totalmente irrelevante ao caso a divisão do capital social subscrito ou integralizado por cada sócio, especialmente porque, segundo o documento mencionado pelos próprios apelantes, ambos os sócios - Jorge Elias Corrêa e Antônio Nazaré Elias Corrêa – estavam habilitados para exercerem a gerência e usarem o nome comercial da sociedade.

8.

Os apelantes também alegaram que Antônio Nazaré Elias Corrêa, após ter sido eleito (2004) deixou a aludida sociedade antes de ser empossado como Prefeito do Município de Nova Timboteua, consoante termo de distrato assinado em novembro daquele ano. Ocorre que esse documento, datado de 22 de novembro de 2004, é um ato unilateral denominado de “Distrato Social da Sociedade Autoposto Timboteua”, cuja cláusula primeira versava sobre a retirada do mencionado sócio. No entanto, inexiste nesse instrumento qualquer indicativo de seu arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA como disposto no art. 45 do CC/2002, cuja parte final deste dispositivo faz menção expressa à necessidade de serem averbadas no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo da empresa, razão pela qual tal documento não pode ser levado em consideração.

9.

Há nestes autos um outro instrumento de alteração contratual da referida sociedade no qual também constou a retirada do sócio Antônio Corrêa. De acordo com esse documento, datado de 23 de junho de 2006 (data de confecção), sua validade e consequentemente o efeito prático da mencionada alteração no quadro societário da empresa (Autoposto Timboteua) retroagia ao dia 30/11/2004 (Cláusula 9ª). Contudo, essa alteração foi arquivada na JUCEPA em 29/06/2006 (Protocolo nº 20000132364), ou seja, posteriormente a celebração do Contrato 01/2005, ocorrida no dia 22/02/2005, decorrente da Tomada de Preço nº 001/2005, cujo valor global estimado era de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), e do Contrato nº 02/2006, celebrado em 10/04/2006, resultante da Tomada de Preço nº 002/2006, cujo valor global estimado era de R$ 644.100,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil e cem reais).

10.

Não socorre aos apelantes a alegação de que uma vez assinado o distrato acima mencionado, ainda que não levado imediatamente ao registro, houve o rompimento da sociedade, haja vista a quebra do “affectio societatis” com eficácia retroativa. O “affectio societatis” ou a intenção de se associar em sociedade vem sendo compreendido como uma
“vontade de união e aceitação das áleas comuns”
(Rubens Requião
in
Curso de Direito Comercial, 1º Vol. 2009, p. 427). Pois bem, ainda que alterado o elemento subjetivo (vontade) em relação ao socio retirante, fato é que por expressa determinação legal os atos das empresas e sociedades mercantis devem ser arquivados no Registro Público das Empresas Mercantis, o qual é exercido em todo o território nacional, mediante o Sistema de Nacional de Registro de Empresas Mercantis (SINREM), tendo as Juntas Comerciais como órgãos locais dotadas de funções executiva e administradora (arts. 2º e 3º da Lei nº 8.934/94).

11.
Neste contexto, sem olvidar quanto o previsto nos arts. 1.050 e 1.051 do CC/2002, temos efetivamente que o ato de alteração da sociedade – pela retirada do sócio Antônio Nazaré Elias Corrêa - restou arquivado na JUCEPA em 29/06/2006, daí porque a eficácia desse ato retroagiu à sua assinatura (23/06/2006) e não ao dia 30/11/2004 como sustentaram os apelantes.

12.

A tese de convalidação do ato administrativo também não socorre aos apelantes. Isto porque no caso em desate o vício é insanável, haja vista que reside no motivo e no objeto do ato administrativo (aquisição de combustíveis mediante licitação) tornando-o inconvalidável. Destarte, impossível convalidar fato ocorrido no passado e que maculou a participação da empresa Autoposto Timboteua nos certames realizados nos anos de 2005 e 2006 (TP nº 001/2005 e TP nº 002/2006), relativo ao descumprimento do art. 9º da Lei nº 8.666/93.

13.
Isto posto, não há como discordar da conclusão do Juízo de primeiro grau, no sentido de que a cláusula de retroatividade da alteração contratual se traduziu em uma tentativa fracassada de conferir alguma legalidade aos certames realizados nos anos de 2005 (Tomada de Preço nº 001/2005) e 2006 (Tomada de Preço nº 002/2016).

14.

Com relação aos demais certames licitatórios realizados nos anos de 2007 (Pregão Presencial nº 001/2007) e 2008 (Pregão Presencial 001/2008), também vencidos pelo Autoposto Timboteua Ltda, apesar de iniciados posteriormente ao arquivamento da alteração contratual junto a JUCEPA (29/06/2006), que consistiu na retirada do sócio Antônio Nazaré Elias Corrêa, a lisura restou igualmente comprometia ainda que por outra razão. Na presente hipótese não foi possível vislumbrar qualquer levantamento técnico, o mais modesto que fosse, justificador para aquisição de combustíveis e lubrificantes nas quantidades e especificações em que ocorreram nos pregões presenciais nº 001/2007 e nº 001/2008, o mesmo pode ser dito quanto as tomadas de preço 001/2005 e 002/2006, todos realizados pelo Município de Nova Timboteua. Dito por outras palavras, não houve qualquer cotejo analítico entre a necessidade, considerando a frota de veículos/equipamentos municipal e sua utilização ou expectativa de uso nos exercícios respectivos (2007 e 2008), com as quantidades combustíveis e lubrificantes efetivamente adquiridas.

15.

Atuação dos membros da CPL: a Lei nº 8.666/1993, no art. 6º, inciso XVI, estabelece que a CPL tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos referentes ao cadastramento dos licitantes. Com efeito, os integrantes da CPL têm o dever de cumprir a lei, por esta razão respondem solidariamente pelas deliberações, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião que tiver sido tomada a decisão como previsto no art. 51, §3º da Lei nº 8.666/93.

16.

A participação do Autoposto Timboteua Ltda restou maculada pelo evidente descumprimento quanto ao disposto no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. Essa participação, que contou com o beneplácito da CPL – responsável pelo exame dos documentos de habilitação –, viabilizou a concretização de atos posteriores como a homologação, a adjudicação e a lavratura dos contratos administrativos pelo ex-prefeito Antônio Nazaré Elias Corrêa quando
ainda figurava no quadro societário de referida empresa.

17.

Portanto, relativamente aos certames ocorridos nos anos de 2005 e 2006 (Tomadas de Preço nsº 001 e 002), Maria Suely Souza Dantas, Maria Helena Silva dos Anjos e Raimundo Antônio Tavares de Lima, quando integravam a comissão permanente de licitação realmente não detinham poder decisório sobre o quantitativo de combustíveis e lubrificantes que eram adquiridos pela Prefeitura Municipal de Nova Timboteua. No entanto, tinham não apenas o poder, mas verdadeiro dever de agirem, no sentido realizarem efetivo controle sobre os documentos de habilitação dos licitantes, porém não o fizeram, motivo pelo qual devem responder de forma solidária por essa negligência.

18.

O caso em desate conta com outros dois certames, igualmente destinados a aquisição de combustíveis e lubrificantes para Prefeitura de Nova Timboteua, executados sob outra modalidade licitatória, a saber: Pregões Presenciais nº 001/2007 e nº 001/2008. É cediço que ao pregoeiro incumbe zelar pelo cumprimento da legislação e das regras estabelecidas no edital na etapa externa, pela condução e boa orientação dos trabalhos da equipe de apoio, assim como pela decisão quanto à habilitação e acolhimento de recurso, não estando entre suas atribuições a elaboração do termo de referência ou do edital da licitação (3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/2002). No entanto, os autos revelam que nestes pregões presenciais (nº 001/2007 e nº 001/2008) os respectivos editais foram elaborados pelo próprio pregoeiro, senhor Vinicius Nazareno Garcia de Lima. O pregoeiro, quando elaborou tais editais tornou-se responsável pela quantificação dos objetos licitados (combustíveis e lubrificantes) naqueles pregões presenciais (art. 3º, I a III da Lei nº 10.520/2002).

19.

Enquadramento fático às disposições da Lei nº 8.429/92:

A partir desses fatos é possível extrair, aliás sem grande dificuldade, a evidente má-fé do ex-Gestor Público, Antônio Nazaré Elias Corrêa. O apelante, a despeito de ainda figurar no quadro societário do Autoposto Timboteua Ltda, pois somente deixou de integrar essa sociedade a partir de 23/06/2006, adjudicou, homologou e contratou com tal empresa. A existência de vínculo familiar
entre o autor do projeto e uma empresa participante, capaz de reduzir a independência ou permitir uma situação privilegiada, caracteriza o impedimento outrora afirmado.

20.

A má-fé é igualmente verificável em relação aos demais sócios do Autoposto Timboteua Ltda, senhor
Jorge Elias Corrêa (irmão) e a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto (cunhada e atual Prefeita) que de forma livre e consciente participaram das Tomadas de Preço nº 001/2005 e nº 002/2006, não obstante o impedimento legal (art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93), considerando que o ex-prefeito ainda figurava em seu quadro societário do qual se retirou somente em 23/06/2006 – data de confecção da alteração contratual arquivada na JUCEPA em
29/06/2006
.

21.

Destarte os réus,
Antônio Nazaré Elias Corrêa (ex-prefeito), Autoposto Timboteua Ltda, os seus sócios,
Jorge Elias Corrêa (irmão do ex-prefeito) e a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto (cunhada do ex-prefeito e atual Prefeita) agindo com unidade de propósitos, de forma consciente e deliberada, infringiram os deveres de honestidade e imparcialidade, posto que se beneficiaram, direta e/ou indiretamente, de atos administrativos celebrados à mingua do interesse público e em verdadeiro benefício de interesse privado em detrimento do interesse público primário. Portanto, com esse agir violaram os princípios da impessoalidade
e moralidade administrativas amoldando-se à forma prevista pelo art. 11, da Lei nº 8.429/92, redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

22.

Quanto aos demais apelantes, Maria Suely Souza Dantas, Maria Helena Silva dos Anjos, Raimundo Antônio Tavares de Lima e Vinicius Nazareno Garcia de Lima, enquanto participaram da CPL e equipe de apoio, por sua vez, deixaram de agir quando legalmente obrigados a fazê-lo (prevaricação), notadamente quanto ao exame dos documentos de habilitação dos licitantes (Tomadas de Preços nº 001/2005 e nº 002/2006), ou ainda o pregoeiro que elaborou os editais dos pregões presenciais sem qualquer justificativa acerca da quantificação/delimitação dos objetos licitados, irregularidade que deveria ter sido oficialmente registrada e informada à autoridade demandante, no caso o ex-prefeito Antônio Nazaré Elias Corrêa, foram complacentes com a violações perpetradas pelos demais apelantes, razão pela qual igualmente
violaram os princípios da impessoalidade
e moralidade administrativas na forma prevista pelo art. 11, da Lei nº 8.429/92, redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

23.

A recente alteração empreendida pela Lei nº 14.230/2021, notadamente quanto ao elemento subjetivo, é incapaz de descaracterizar o ato improbo verificado na espécie, visto que as circunstâncias fáticas retro delineadas indicaram a existência de verdadeiro dolo específico (art. 1º, §2º da Lei nº 8.429/92, redação dada pela Lei nº 14.230/2021), consubstanciado na exteriorização pelos envolvidos da vontade livre e consciente de viabilizar a contratação da sociedade (Autoposto Timboteua Ltda) em completo desprezo da ilegalidade mencionada alhures permitindo, assim, a obtenção de proveito ou benefício indevido.

24.
Isto posto, não há razão para dissentir do entendimento retratado na sentença, posto que as condutas dos apelados, sejam elas consideradas de forma isolada ou em conjunto, tal como visto acima, indicam perfeita subsunção ao disposto no art. 11, da Lei nº 8.429/1992, redação dada pela Lei nº 14.230/2021, porquanto atentaram contra os princípios da administração pública, impessoalidade e moralidade, resultando no desvio de finalidade do ato administrativo e prevaricação.

25.

Da dosimetria das penas aplicadas: a sentença considerou que os apelantes infringiram o disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92 e por isso aplicou as sanções contidas no inciso III, do art. 12, da mesma lei. Contudo, esse artigo sofreu grande alteração pela Lei nº 14.230/2021.

26.

Optou o legislador por excluir as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, mantendo o pagamento de multa civil, porém reduzindo o limite até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Outrossim, manteve a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, mas agora com prazo não superior a 4 (quatro) anos.
As multas civis devem, portanto, ser adequadas aos novos limites introduzidos pela Lei nº 14.230/2021.

27.
Posto isto, no presente caso os réus estão todos inseridos em um cenário de total desconsideração do interesse público, favorecimento de interesses pessoais e desrespeito quanto à princípios basilares da administração pública.

28.

O réu, Antônio Nazaré Elias Corrêa, então prefeito, de forma intencional ignorou a sua condição de sócio de uma das empresas licitantes, no caso o Autoposto Timboteua Ltda, e em favor desta adjudicou, homologou e contratou em decorrência dos certames realizados nos anos de 2005 e 2006.

29.

A referida empresa, agindo por intermédio dos demeais sócios – Jorge Elias Corrêa (irmão do prefeito) e Cláudia do Socorro Pinheiro Neto (cunhada) – mesmo ciente de causa impeditiva participou desses certames, e mais, todos eles, inclusive o ex-prefeito, tentaram sem sucesso conferir a tais atos uma aparente legitimidade mediante uma malfada alteração retroativa no quadro societário da pessoa jurídica.

30.

Os integrantes da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Timboteua, senhora Maria Suely Souza Dantas (exerceu a presidência da CPL TP nº 001/2005), senhora Maria Helena Silva dos Anjos (membro da CPL nas tomadas de preços e nos pregoes presenciais), senhor Raimundo Antônio Tavares de Lima (exerceu a presidência da CPL TP nº 002/2006), senhora Raimunda de Souza Carvalho (membro da CPL TP nº 002/2006) e o senhor Vinicius Nazareno Garcia de Lima (pregoeiro), omitiram-se deixando de zelar pela observância da prescrições legais, notadamente quanto aos requisitos de habilitação, mas também de denunciarem irregularidades que maculavam a lisura do certame tal como a ausência do termo de referência e a delimitação do objeto licitado (quantitativo).

31.

Presente esta moldura as sanções devem ser fixadas em diferentes patamares: 1) elevado, quanto aos protagonistas dos atos atacados: senhor Antônio Nazaré Elias Corrêa, então prefeito, e o Autoposto Timboteua Ltda); 2) médio, àqueles que de maneira próxima contribuíram de forma direta para prática do ato improbo: senhor Jorge Elias Corrêa e a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto - sócios da empresa, além de irmão e cunhada do ex-prefeito, assim como a senhora Maria Suely Souza Dantas e o senhor Raimundo Antônio Tavares de Lima; 3) mínimo, àqueles que deviam ter agido para impedir a consumação da fraude (ilegalidade), mas não o fizeram: senhora Maria Helena Silva dos Santos, senhora Raimunda de Souza Carvalho e o senhor Vinicius Nazareno Garcia de Lima.

32.

Dessa forma, reduzo de 60 (sessenta) vezes para 24 (vinte e quatro) vezes o valor atualizado da remuneração do cargo de Prefeito Municipal, as multas impostas aos réus inseridos no grau elevado de censurabilidade das condutas. Outrossim, reduzo de 20 (vinte) vezes para 08 (oito) vezes e de 10 (dez) vezes para 04 (quatro) vezes, as multas impostas para os réus enquadrados respectivamente nos graus médio e mínimo de censurabilidade.

33.

Além disto, deve ser mantida a pena de
proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente
pelo prazo de 03 (três) anos, todavia, restrita ao ente público lesado, ou seja, o Município de Nova Timboteua (art. 12, §4º da LIA).

34.

Concernente ao apelante, senhor Antônio Elias Corrêa deverá ser afastada a pena de suspensão dos direitos políticos, dada a alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.230/2021.

35.

Quanto a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, atual Prefeita do Município de Nova Timboteua, assinalo que não haverá perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, também em decorrência da alteração legislativa referida acima.

36.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, no sentido reformar em parte a sentença reduzindo de 60 (sessenta) vezes para 24 (vinte e quatro) vezes o valor atualizado da remuneração do cargo de Prefeito Municipal, as multas impostas aos réus inseridos no grau elevado de censurabilidade das condutas. Outrossim, reduzindo de 20 (vinte) vezes para 08 (oito) vezes e de 10 (dez) vezes para 04 (quatro) vezes, as multas impostas para os réus enquadrados respectivamente nos graus médio e mínimo de censurabilidade, mantendo a pena de
proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente
pelo prazo de 03 (três) anos, todavia, restrita ao ente público lesado, ou seja, o Município de Nova Timboteua (art. 12, §4º da LIA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos pelos apelantes, nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto – Presidente, Desembargador José Torquato de Araújo Alencar e pela Desembargadora Relatora.

O Ministério Público esteve representado pela Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa.

Belém (PA), 03 de julho de 2023 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000397-10.2011.8.14.0034

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

APELANTE: JORGE ELIAS CORREA

APELANTE: AUTOPOSTO TIMBOTEUA

ADVOGADOS: RAUL FERREIRA SÁ FILHO (OAB/PA 3.958) e JULIANN LENNON LIMA ALEIXO (OAB/PA 14.598)

APELANTE: ANTÔNIO NAZARÉ ELIAS CORRÊA

APELANTE: RAIMUNDO ANTÔNIO TAVARES LIMA

APELANTE: MARIA HELENA SILVA DOS ANJOS

APELANTE: MARIA SUELY SOUZA DANTAS

APELANTE: RAIMUNDA DE SOUZA CARVALHO

APELANTE: VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA

ADVOGADO: CARLOS BOTELHO DA COSTA (OAB/PA 7.700)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: HARRISON HENRIQUE DA CUNHA BEZERRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TERCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

De início, assinalo se tratar de processo devolvido pela Vice-presidência deste Tribunal de Justiça com fundamento no art. 1.030, II do CPC
.

Em caráter rememorativo, assinalo tratarem-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, determinando em relação aos réus:
1)
Antônio Nazaré Elias Corrêa: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; pagamento de multa civil equivalente a 60 (sessenta) vezes o valor da remuneração percebida pelo Prefeito do Município de Nova Timboteua, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir da sentença; proibição de contratar com o Poder Público, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 03 (três) anos;
2)
Autoposto Timboteua LTDA: pagamento de multa civil equivalente a 60 (sessenta) vezes o valor da remuneração percebida pelo Prefeito do Município de Nova Timboteua, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir da sentença; proibição de contratar com o Poder Público, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 03 (três) anos;
3)
Jorge Elias Corrêa, Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, Maria Suely Souza Dantas e Raimundo Antônio Tavares de Lima: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos; pagamento de multa civil equivalente a 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida pelo Prefeito do Município de Nova Timboteua, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir da sentença; proibição de contratar com o Poder Público, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 03 (três) anos;
4)
Maria Helena Silva dos Anjos, Raimunda de Souza Carvalho e Vinicius Nazareno Garcia de Lima: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; pagamento de multa civil equivalente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo Prefeito do Município de Nova Timboteua, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir da sentença; proibição de contratar com o Poder Público, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 03 (três) anos.

No primeiro apelo, interposto por
Antônio Nazaré Elias Corrêa, Raimundo Antônio Tavares Lima, Maria Helena Silva dos Anjos, Maria Suely Souza Dantas, Raimunda de Souza Carvalho e Vinicius Nazareno Garcia de Lima (ID 7331102 – Págs. 7 a 15; ID 7331103 e ID 7331104 – Pág. 1 a 10), os apelantes,
preliminarmente
, arguiram a
nulidade da sentença
em razão de ter sido determinado pelo juízo
a quo
o julgamento antecipado da lide, asseverando que após a contestação não lhes fora oportunizada abertura de prazo para especificação das provas, inclusive a testemunhal, motivo pelo qual aduziram a existência de prejuízo à defesa, especialmente caracterizado no caso da ré Maria Suely Souza Dantas que alegou ocorrência de prescrição, assim como assinalando a necessidade de esclarecimento quanto ao vínculo da ex-servidora com a administração.

Destarte, requereram a decretação de nulidade da sentença com retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para reabertura da instrução processual concedendo prazo às partes para especificarem as provas a serem produzidas.

Quanto a apelante Maria Suely Souza Dantas arguiu ocorrência de
prescrição
. Mencionaram que a servidora deixou a comissão de licitação em 30/05/2005, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação de improbidade (art. 23, I, da Lei nº 8.429/92).

Defenderam, consoante julgado da 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal de Justiça, a impossibilidade de responsabilização de agente político com base na Lei nº 8.492/92.

No mérito
, asseveraram que a principal irregularidade apontada na petição inicial fazia alusão às licitações 001/2005 e 002/2006 (aquisição de combustíveis), aduzindo que o Prefeito Municipal seria proprietário do Autoposto Timboteua, vencedor destes certames, circunstância que conflitaria com a Lei nº 8.666/93.

Afirmaram, entretanto, segundo o documento de fl. 112 destes autos, que o requerido Antônio Elias Corrêa, no ano de 1997, quando não ocupava cargo político, formou sociedade comercial com seu irmão, Jorge Elias Corrêa, denominada Autoposto Timboteua. Ressaltaram que Antônio Elias sempre teve diminuta participação nessa sociedade, na qual ingressou apenas para viabilizar o negócio de seu irmão que detinha R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) do capital social, enquanto Antônio Elias possuía apenas R$ 100,00 (cem reais). Sustentaram, assim, que o requerido Antônio Elias Corrêa nunca recebeu qualquer valor oriundo do posto de combustível acima informado.

Outrossim, informaram que no ano de 2004 Antônio Elias Corrêa se elegeu Prefeito do Município de Nova Timboteua, tendo solicitado antes da posse sua retirada da aludida sociedade consoante termo de distrato assinado em novembro daquele ano (fl. 705 – ID 7331076 – Pág. 6), documento que inclusive contava com cláusula específica de que a saída da sociedade pelo demandado produzia efeitos desde novembro de 2004 (fl. 222 – ID 7330834 – Pág. 11), tanto foi assim que durante a realização dos certames quem representava o Autoposto Timboteua era sua nova sócia e administradora, senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, esposa do sócio remanescente Jorge Elias Corrêa (fl. 111).

Aduziram que a sentença deixou de observar o mencionado termo de distrato, não fazendo qualquer referência a tal documento quando analisou a situação do réu Antônio Elias na sociedade comercial Autoposto Timboteua Ltda.

Disseram, ainda, que no caso em tela quando da ocorrência dos processos licitatórios 001/2005 e 002/2006 houvesse sido impugnada a participação do Autoposto Timboteua na licitação essa teria, em tese, uma base de sustentação, pois ainda não havia sido levada a registro a alteração societária que sacramentou a saída do requerido da sociedade comercial.

Defendem que, uma vez assinado o distrato, mesmo sem ser levado imediatamente a registro, rompeu-se a relação entre os sócios, não se podendo falar que, quando das licitações o Prefeito e seu irmão ainda formavam sociedade comercial, posto que não havia mais àquela altura
“affectio societatis”
.

Sustentaram, portanto, que em relação aos certames de 2005 e 2006 não houve infração ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.

Ventilaram que do ponto de vista do Direito Administrativo, relativamente aos mencionados certames houve mera irregularidade dada ausência de registro na Junta Comercial do desfazimento da sociedade, a qual restou sanada com a alteração arquivada em 23/06/2006, o que entendem caracterizar típico caso de convalidação de ato administrativo.

Em seguida os apelantes afirmaram que o Autoposto Timboteua venceu a licitação não porque pertencia a familiares do Prefeito, mas por ter apresentado a proposta mais vantajosa dentre aqueles que participaram do certame.

Nesta trilha aduziram que a maior prova de que a vitória do Autoposto Timboteua não decorreu de nenhuma relação de parentesco de seu proprietário com o Prefeito Municipal é o fato de que, desde o ano de 2004, quando Antônio Elias não ocupava cargo político, o que somente ocorreu em 2005, a empresa já era a grande fornecedora de combustíveis para a Prefeitura.

No que concerne ao alegado aumento desproporcional da quantidade de combustível frisaram que o Parquet juntou empenhos relativos aos exercícios de 2005 e 2007, nos quais afirmaram ser possível verificar que a quantidade efetivamente paga foi menor que a estimada no contrato. Ademais, tomando-se como exemplo o óleo diesel, informaram que a Prefeitura, desde 2005, deteve diversas máquinas pesadas abastecidas com esse combustível (fl. 733 – ID 7331080 – Pág. 2). Desse modo, se considerar o funcionamento de cada uma por apenas 250 dias por ano, excepcionado o gerador de energia para comunidade rural que funcionava em tempo integral e 365 dias por ano, haveria justificativa para um consumo de até 283 mil litros de diesel por ano, o que não seria desproporcional ao maquinário contratado pela Prefeitura, daí porque o pagamento de 172 mil litros de diesel, no ano de 2005, e 246 mil litros no ano de 2007 nada teria de absurdo ou extravagante.

Concernente a gasolina os apelantes alegaram que o cenário não seria muito diferente, posto que o Município possui 03 (três) ambulâncias que praticamente vem à Belém diariamente e mais de uma vez ao dia. Dessa forma se fosse estabelecida uma média de 1,5 viagem dia, por 330 dias por ano, ao consumo de 30 litros por viagem, considerando a distância de 150 km ida e volta, cada ambulância gastaria em média 45 litros por dia, resultando num gasto anual de 14.850 litros para cada uma, totalizando 44.550 litros de gasolina anualmente para as três ambulâncias. Isso significaria então que no ano de 2005 restaram cerca de 53 litros de gasolina por dia para todo o resto da Prefeitura se locomover, e no ano de 2007 cerca de 87 litros diários, o que afirmam não ser algo fora da realidade.

Alegaram que para se qualificar um ato como improbo é necessária a existência de dolo específico, no sentido da vontade do agente em lesar o bem público.

Disseram que no caso dos requeridos Raimundo Antônio Tavares Lima, Maria Helena Silva dos Anjos, Maria Suely Souza Dantas, Raimunda de Souza Carvalho e Vinicius Nazareno Garcia de Lima, meros servidores municipais, que não detinham nenhum poder de decisão sobre o uso do combustível na Prefeitura Municipal de Nova Timboteua mostra-se evidente a ausência de responsabilidade.

Os apelantes também mencionaram a desproporcionalidade das penas aplicadas. Isto porque em uma ação em que a sentença reconheceu a não demonstração de prejuízo ao erário e enriquecimento dos réus, mesmo assim foi fixada pena máxima no tocante a suspensão dos direitos políticos do apelante Antônio Elias Corrêa (5 anos).

Conclusivamente, requereram o provimento deste recurso para, acolhendo a preliminar decretar a nulidade da sentença por violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República, assim como ao art. 407 do CPC/73. Não sendo acatada a referida preliminar que ao menos seja excluído da lide o requerido Antônio Nazaré Elias Corrêa em razão da impossibilidade de processamento dos agentes políticos com base na Lei nº 8.429/92. Que seja reconhecida a prescrição em razão da requerida Maria Suely de Souza Dantas. Por fim, que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Outrossim, na hipótese de ser mantida a sentença, que seja afastada a suspensão dos direitos políticos e reduzidas as multas impostas.

Apelo recebido no duplo efeito (fl. 1.003). O Ministério Público ofertou contrarrazões (fls. 1.013/1.035).

O Autoposto Nova Timboteua, Jorge Elias Corrêa e Cláudia do Socorro Pinheiro Neto também interpuseram recurso de apelação (fls. 1.384/1.413, Vol. VII – ID 7331244 – Pág. 6 a 17; ID 7331245; ID 7331246 – Pág. 1 a 4) no qual igualmente arguiram a
preliminar de nulidade da sentença
em razão do julgamento antecipado da lide.

Sobre isso, especificamente aduziram que o mencionado na sentença, no sentido de que os demandados teriam olvidado de especificar e justificar os meios de prova não seria verdadeiro, posto que desde a contestação protestaram pela produção de provas (fl. 905). Afirmaram que no caso após a contestação os autos seguiram ao Ministério Público que requereu o julgamento antecipado da lide, o que foi deferido pelo Juízo sem ouvir a parte contrária ou mesmo abrir prazo para os réus especificarem as provas outrora protestadas (contestação).

No mérito,
apresentaram a mesma narrativa acerca do requerido Antônio Elias Corrêa, segundo a qual teria diminuta participação na sociedade comercial (Autoposto Timboteua), bem como solicitou antes de sua posse retirada da aludida sociedade consoante termo de distrato assinado em novembro daquele ano (fl. 705), documento que inclusive contava com cláusula específica de que a saída da sociedade pelo demandado produzia efeitos desde novembro de 2004 (fl. 222).

Defenderam que, uma vez assinado o distrato, mesmo sem ser levado imediatamente a registro, rompeu-se a relação entre os sócios não se podendo falar que, quando das licitações o Prefeito e seu irmão ainda formavam sociedade comercial, posto que não havia mais àquela altura
“affectio societatis”
.

Sustentaram, portanto, que em relação aos certames de 2005 e 2006 não houve infração ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.

Ventilaram que do ponto de vista do Direito Administrativo, relativamente aos mencionados certames houve mera irregularidade dada ausência de registro na Junta Comercial do desfazimento da sociedade, a qual restou sanada com a alteração arquivada em 23/06/2006 (fl. 172), o que entendem caracterizar típico caso de convalidação de ato administrativo.

Em seguida os apelantes também afirmaram que o Autoposto Timboteua venceu a licitação não porque pertencia a familiares do Prefeito, mas por ter apresentado a proposta mais vantajosa dentre aqueles que participaram do certame.

Alegaram inexistência de dolo na forma prevista pelo art. 11 da Lei nº 8.429/93.

Outrossim mencionaram desproporcionalidade na imposição da pena de suspensão dos direitos políticos.

Finalizaram requerendo o provimento deste recurso para, acolhendo a preliminar, decretar a nulidade da sentença por violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República, assim como os arts. 331 e 407 do CPC/73. Além disso, julgar totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na ação civil pública por ato de improbidade administrativa e, na hipótese de ser mantida a decisão guerreada, que seja afastada a pena de suspensão dos direitos políticos e reduzidas as multas impostas.

O Ministério Público ofertou contrarrazões (fls. 1.422/1.473 – ID 7331246 – Pág. 13 a 16; ID 7331247; ID 7331253; ID 7331254 e ID 7331255

– Pág. 1 A 9).

Coube-me o feito por distribuição (fl. 1.489 – ID 7331256 – Pág. 11).

Instada a manifestar-se a Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (fls. 1.493/1.503 – ID 7331256 – Pág. 18 a 19; ID 7331257 – Pág. 1 a 9).

O Autoposto Nova Timboteua, Jorge Elias Corrêa e Cláudia do Socorro Pinheiro Neto apresentaram pedido de substituição de bens e valores bloqueados por imóvel indicado na petição (ID 7331258 – Pág. 8 a 11).

Despachei solicitando ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará informação acerca do impedimento efetivado pelo Juízo da Comarca de Nova Timboteua eventualmente impossibilitando a renovação do licenciamento anual dos veículos ali referenciados (ID 7331259 – Pág. 12).

O DETRAN/PA informou positivamente quanto a existência de impedimento (Sistema RENAJUD) a realização do licenciamento anual dos veículos placas OFV-4282 e NSZ 8079 (ID 7331260 – Pág. 3).

Na sequência, deferi parcialmente o pedido alternativo dos requeridos, para
determinar a expedição de Carta de Ordem ao Juízo da Comarca de Nova Timboteua, a fim de ajustar no Sistema RENAJUD, em conjunto com o DETRAN-PA, o bloqueio administrativo outrora efetivado, no sentido de viabilizar, desde que cumpridas todas as formalidades legais e administrativas de estilo, apenas e tão somente a renovação do licenciamento anual dos veículos, porém mantendo inalteradas todas e quaisquer restrições quanto à transferência de propriedade dos mesmos, os quais permanecerão boqueados judicialmente (RENAJUD e DETRAN-PA) até ulterior deliberação (ID 7331261 – Págs. 3 a 5).

Na 44ª Sessão Ordinária desta 2ª Turma de Direito Público, realizada em 16/12/2019, iniciou o julgamento do presente feito com a apresentação do voto desta relatoria, no sentido de conhecer e negar provimentos aos recursos de apelação interpostos pelos requeridos, naquela ocasião o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vistas formalizado pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Neto.

O Autoposto Nova Timboteua, Jorge Elias Corrêa e Cláudia do Socorro Pinheiro Neto retornaram aos autos pleiteando o desbloqueio e autorização para alienação dos veículos judicialmente bloqueados por deterioração (ID 7331319 – Págs. 14 a 15).

Processo devolvido (20/10/2020) ao meu Gabinete pelo Eminente Vistor (ID 7331319 – Pag. 17).

Indeferi (27/10/2020) o pedido dada ausência de prova da alegada deterioração devolvendo os autos o Eminente Vistor (ID 7331320 – Pag. 1).

Em 27/04/2022 os demandados requereram o reconhecimento da prescrição intercorrente conforme art. 23 da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021 (ID 9141690).

Sua Excelência, Des. Luiz Neto (vistor), despachou me devolvendo os autos para apreciação do pleito formalizado pelos requeridos (ID 9184008).

Instado ao contraditório o Ministério Público Estadual, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça, se manifestou pela não aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 (ID 9906109).

Na 21ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público, realizada em 25/07/2022, retomado o julgamento se decidiu, por unanimidade, pelo provimento dos recursos de apelação dos requeridos, no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente declarando fulminada a pretensão punitiva (ID 10377233 – Pág. 1 a 10).

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso extraordinário (ID 11085595) contra o supracitado acordão desta 2ª Turma de Direito Público, essencialmente alegando divergência para com a tese fixada no julgamento do ARE nº 843.989 (Tema 1.199).

Os recorridos, Antônio Nazaré Elias Corrêa, Raimundo Antônio Tavares Lima, Maria Helena Silva dos Anjos, Maria Suely Souza Dantas, Raimunda de Souza Carvalho e Vinicius Nazareno Garcia de Lima, apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário pugnando pelo não conhecimento do mesmo (ID 11380866).

Os requeridos, Jorge Elias Correa, Autoposto Timboteua e Claudia do Socorro Pinheiro Neto não apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário conforme certificado pela Assessoria da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais (ID 11431773).

Direcionando-me para conclusão deste relato menciono a decisão de sua Excelência, Desembargador Ronaldo Marques Valle, à época Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, entendendo que a insurgência se amoldava ao disposto pelo art. 102, III, da CF/88, assim como considerou, salvo melhor juízo, especificamente impugnados os fundamentos do decisório recorrido motivo pelo qual admitiu o recurso extraordinário.

Em seguida, consta a juntada da decisão monocrática proferida pela Excelentíssima Ministra Rosa Weber (16/01/2023), Presidente do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário nº 1.416.700 – Pará, determinando a devolução dos autos à Corte de origem para observar, segundo o Tema nº 1.199, a sistemática prevista pelos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 12380745).

Na sequência o atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Desembargador Roberto Moura, após assinalar que a decisão impugnada considerou, na contagem do prazo prescricional intercorrente, período anterior à publicação da Lei nº 14.230/2021, entendimento que considerou contrário ao Tema 1.199, motivo pelo qual determinou a devolução do processo ao órgão julgador (ID 12443119).

Recebidos os autos em devolução facultei às partes oportunidade para se manifestarem (ID 12753504).

O
Parquet
, mais uma vez por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça, se manifestou pela retratação desta 2ª Turma de Direito Público, no sentido de ser desacolhida a tese de prescrição da pretensão punitiva (ID 12900802).

Os requeridos, Antônio Nazaré Elias Corrêa, Raimundo Antônio Tavares Lima, Maria Helena Silva dos Santos, Maria Suely Souza Dantas, Raimunda de Souza Carvalho e Vinicius Nazareno Garcia de Lima apresentaram manifestação (ID 13250696).

Aduziram que o requerido, Antônio Elias Corrêa em 1997, quando não ocupava nenhum cargo público, formou uma sociedade comercial com o seu irmão Jorge Elias Corrêa, o Autoposto Timboteua.

Em 2004 se elegeu prefeito e, imediatamente, antes da posse, solicitou sua retirada da sociedade como se comprova pelo termo de distrato assinado em novembro de 2004, todavia, essa alteração somente fora levada a registro na JUCEPA em 2006. Defendem que esse distrato demonstra que o requerido, anteriormente a sua posse, se afastou dos negócios do seu irmão.

Mencionaram que a saída do prefeito da sociedade comercial, que venceu as licitações de 2005 e 2006, apesar de levada a registro em 2006, não ensejou prejuízo à administração pública, porquanto ficou provado nos autos que desde 2004 o Autoposto Timboteua já era fornecedor de combustível para a prefeitura. Portanto, afirmam não existir nos autos nada a indicar que os requeridos agiram de forma mancomunada, com deliberada má-fé para alcançar algum fim ilícito, inclusive aduzindo que isto é reforçado pelo STF no ARE 843.989.

Entendem, portanto, ser caso para se aplicar o raciocínio empregado pelo STJ no julgamento do REsp nº 213.994, no sentido de que não havendo prejuízo ao erário, mas inabilidade do administrador, não são cabíveis as sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

Finalizaram, requerendo a retomada do julgamento para afastar a ocorrência da ato doloso de improbidade administrativa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

1 Considerações iniciais – acórdão proferido pela Colenda Turma Julgadora.

O presente feito regressa ao Colegiado por força do disposto no art. 1.030, II do CPC cuja redação é a seguinte:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) “

Pois bem, o acórdão impugnado ficou resumido nestes termos:

“DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÕES CÍVEIS. RETOMADA DO JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.230/2021. ALTERAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA AOS RÉUS. NATUREZA PENAL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

A ação de improbidade ostenta inegável aspecto penal, visto que tanto no passado quanto atualmente prevê a aplicação de sanções próprias da jurisdição penal a exemplo da perda patrimonial ou da suspensão de direitos.

2.

O ponto fulcral da controvérsia consistente na possibilidade ou impossibilidade de retroação dessas significativas alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/21, em especial a prescrição intercorrente ventilada pelos apelantes.

3.

Ainda que as teses fáticas e jurídicas das partes tenham sido construídas de acordo com a legislação anterior, que não previa aplicação da prescrição intercorrente, isto não revela, de plano, empecilho considerando que tanto a nova LIA (§8º do art. 23), assim como o CPC (§2º do art. 933), contemplaram a possibilidade de apreciação de questão superveniente tal qual ocorre na espécie, bastando para tanto prévia oitiva das partes em homenagem ao contraditório, aliás como de fato já houve nestes autos.

4.

Da mesma forma, o embasamento constitucional para eventual retroação está previsto no inciso XL do art. 5º da CF/88 (a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu). Esse princípio é igualmente aplicável ao direito administrativo sancionador por força do quanto disposto no art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica, do qual somos signatários consoante o Decreto nº 678/92.

5.

É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal quando admitiu o RE 843.989 Paraná (Tema: 1.189) determinou o sobrestamento apenas dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

6.

O deferimento de Medida Cautelar na ADI 7.042/DF alcançou disposições específicas, a saber: 1) conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao caput e §§ 6º-A, 10-C e 14 do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela

Lei nº 14.230/2021, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas para propositura da ação por ato de improbidade; 2) suspender os efeitos do § 20, do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela

Lei nº 14.230/2021, em relação as ADIS 7042

e 7043; 3) suspender os efeitos do art. 3º da Lei nº 14.230/2021, salvo melhor juízo não alcançando as disposições atinentes à prescrição intercorrente
.

7.

No caso concreto a sentença condenatória foi prolatada em 12/02/2013, sendo publicada no DJ nº 5.501, de 19/05/2014. Os Embargos de Declaração opostos foram providos cuja respectiva decisão foi publicada no DJ nº 5.992, de 20/06/2016, configurando causa interruptiva da prescrição na forma do art. 23, §4º inciso II da Lei nº 14.230/2021.

8.

Dessa forma, considerando que o prazo prescricional voltou a fluir, agora pela metade (4 anos), contados a partir do dia seguinte da interrupção (21/06/2016), impõe reconhecer que a pretensão sancionadora restou fulminada pela prescrição intercorrente em 21/06/2020.

9.

Apelações conhecidas e providas, no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente declarando prescrita a pretensão punitiva em face dos réus.”

Importa assinalar, na decisão de admissão do RE nº 843.989 Paraná (Tema 1.189) ficou determinado o sobrestamento apenas dos recursos especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

Nos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989 Paraná, opostos pelo Procurador-Geral de República, houve alegação de omissão
“acerca de questão de ordem pública, referente aos efeitos da suspensão processual sobre os recursos especiais, tendo em conta os prazos prescricionais da pretensão sancionatória”.

Demais disso, sua Excelência esclareceu que
“os processos de improbidade administrativa nos quais forem interpostos recursos especiais suscitando algum dos assuntos albergados pelo Tema 1.199, podem ser afetados pela passagem do tempo, em razão da espera do deslinde do precedente paradigma.”

Apreciando esses aclaratórios sua Excelência, Ministro Alexandre de Moraes consignou, em síntese, que a suspensão dos prazos prescricionais nas ações de improbidade até o julgamento do mérito do Tema 1.199
“resguarda o exercício da pretensão sancionatória estatal e assegura a efetividade dos processos já instaurados.”
E arrematou dizendo:

“Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para determinar a SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL nos processos com repercussão geral reconhecida no presente tema.”
Grifei.

É pertinente observar que no caso concreto não havia recurso especial interposto.

Outrossim, relativamente a Medida Cautelar na ADI 7.042/DF o acórdão impugnado após observar as hipóteses específicas, à época pendentes de exame pela Suprema Corte, concluiu que não alcançavam as disposições atinentes à prescrição intercorrente.

Dessa forma, apesar deste Colegiado ter reconhecido a prescrição intercorrente (25/07/2022), anteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989 Paraná (18/08/2022), por força da sistemática típica dos precedentes vinculativos eventual desconformidade deverá ser corrigida com vistas a assegurar estrita observância e uniformização do quanto decidido nas instâncias ordinárias com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

2 Da (des)conformidade do julgado quanto ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, RE nº 843.989 Paraná (Tema 1.199):

Devo rememorar que a prescrição intercorrente restou arguida pelos apelantes após esta relatora proferir o seu voto negando provimento aos apelos (ID 7331264 – Pág. 13 a 17, ID 7331315, ID 7331316, ID 7331317, ID 7331318

e ID 7331319 – Pag. 1 a 5), seguido de interrupção decorrente do pedido vistas formalizado por integrante deste Colegiado (ID 7331319 – Pág. 6).

Nessa hipótese o §2º do art. 933 do CPC estabelece:

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1º Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente.

§ 2º Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.

Sucedeu que nesse período de interrupção do julgamento este processo entrou em vigor a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, implementando profundas modificações na Lei nº 8.429/92. Acerca dessas alterações o julgado ora reapreciado consignou:

“Pois bem, a ação de improbidade sempre ostentou inegável aspecto penal, visto que tanto no passado quanto atualmente prevê a aplicação de sanções próprias da jurisdição penal a exemplo da perda patrimonial ou da suspensão de direitos.

Não por outra razão a recente alteração normativa tornou expressa a aplicação ao sistema de improbidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, parágrafo 4º).

Outra grande alteração se percebe quanto ao disposto no art. 23, cuja antiga redação era a seguinte:

Art. 23. As a
çõ
es destinadas a levar a efeitos as san
çõ
es previstas nesta lei podem ser propostas:

I - at
é
cinco anos ap
ó
s o t
é
rmino do exerc
í
cio de mandato, de cargo em comiss
ã
o ou de fun
çã
o de confian
ç
a;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei espec
í
fica para faltas disciplinares pun
í
veis com demiss
ã
o a bem do servi
ç
o p
ú
blico, nos casos de exerc
í
cio de cargo efetivo ou emprego.

III - at
é
cinco anos da data da apresenta
çã
o
à
administra
çã
o p
ú
blica da presta
çã
o de contas final pelas entidades referidas no par
á
grafo
ú
nico do art. 1º desta Lei.

A nova redação assim prevê:

Art. 23. A a
çã
o para a aplica
çã
o das san
çõ
es previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorr
ê
ncia do fato ou, no caso de infra
çõ
es permanentes, do dia em que cessou a perman
ê
ncia
. (Reda
çã
o dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - (revogado); (Reda
çã
o dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - (revogado); (Reda
çã
o dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - (revogado). (Reda
çã
o dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º A instaura
çã
o de inqu
é
rito civil ou de processo administrativo para apura
çã
o dos il
í
citos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no m
á
ximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recome
ç
ando a correr ap
ó
s a sua conclus
ã
o ou, caso n
ã
o conclu
í
do o processo, esgotado o prazo de suspens
ão. (Incluí
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º O inqu
é
rito civil para apura
çã
o do ato de improbidade ser
á
conclu
í
do no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrog
á
vel uma
ú
nica vez por igual per
í
odo, mediante ato fundamentado submetido
à
revis
ã
o da inst
â
ncia competente do
ó
rg
ã
o ministerial, conforme dispuser a respectiva lei org
ânica. (Incluí
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a a
çã
o dever
á
ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se n
ã
o for caso de arquivamento do inqu
érito civil. (Incluí
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º O prazo da prescri
çã
o referido no caput deste artigo interrompe-se:
(Incluí
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da a
çã
o de improbidade administrat
iva; (Incluí
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - pela publica
çã
o da senten
ç
a condenat
ó
ria
;
(Inclu
í
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publica
çã
o de decis
ã
o ou ac
ó
rd
ã
o de Tribunal de Justi
ç
a ou Tribunal Regional Federal que confirma senten
ç
a condenat
ó
ria ou que reforma senten
ç
a de improced
ência; (Incluí
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - pela publica
çã
o de decis
ã
o ou ac
ó
rd
ã
o do Superior Tribunal de Justi
ç
a que confirma ac
ó
rd
ã
o condenat
ó
rio ou que reforma ac
ó
rd
ã
o de improced
ência; (Incluí
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - pela publica
çã
o de decis
ã
o ou ac
ó
rd
ã
o do Supremo Tribunal Federal que confirma ac
ó
rd
ã
o condenat
ó
rio ou que reforma ac
ó
rd
ã
o de improced
ê
ncia. (Inclu
í
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Interrompida a prescri
çã
o, o prazo recome
ç
a a correr do dia da interrup
çã
o, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
. (Inclu
í
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º A suspens
ã
o e a interrup
çã
o da prescri
çã
o produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a pr
ática do ato de improbidade. (Incluí
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspens
ã
o e a interrup
ção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. (Incluí
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Minist
é
rio P
ú
blico, dever
á
, de of
í
cio ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescri
çã
o intercorrente da pretens
ã
o sancionadora e decret
á
-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.
(Inclu
í
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

Exsurge, aqui, o ponto fulcral da controvérsia consistente na possibilidade ou impossibilidade de retroação dessas significativas alterações legislativas, em especial a prescrição intercorrente ventilada pelos apelantes (ID 9141690).

De forma contrária à retroação o Parquet, em síntese, aduziu violação da segurança jurídica e ausência de embasamento constitucional (ID 9906109).

Pois bem, no caso sob exame a ação de improbidade foi ajuizada e sentenciada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21.

Ainda que as teses fáticas e jurídicas das partes tenham sido construídas de acordo com a legislação anterior, que não previa aplicação da prescrição intercorrente, isto não revela, de plano, empecilho considerando que tanto a nova LIA (§8º do art. 23), assim como o CPC (§2º do art. 933), contemplaram a possibilidade de apreciação de questão superveniente tal qual ocorre na espécie, bastando para tanto prévia oitiva das partes em homenagem ao contraditório, aliás como de fato já houve nestes autos.

Da mesma forma, o embasamento constitucional para eventual retroação está previsto no inciso XL do art. 5º da CF/88 (a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu). Esse princípio é igualmente aplicável ao direito administrativo sancionador por força do quanto disposto no art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica, do qual somos signatários consoante o Decreto nº 678/92.

Não é outro o entendimento do STJ sobre a questão, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POL
Í
CIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BEN
É
FICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUI
ÇÃ
O DA REP
Ú
BLICA. PRINC
Í
PIO DO DIREITO SANCIONAT
Ó
RIO
. AFASTADA A APLICA
ÇÃ
O DA MULTA DO ART. 538, PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica prev
ê
a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cab
í
vel extrair-se do dispositivo constitucional princ
í
pio impl
í
cito do Direito Sancionat
ó
rio, segundo o qual a lei mais ben
é
fica retroage. Precedente.

II. Afastado o fundamento da aplica
çã
o anal
ó
gica do art. 106 do C
ó
digo Tribut
á
rio Nacional, bem como a multa aplicada com base no art. 538, par
á
grafo
ú
nico, do C
ó
digo de Processo Civil.

III. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.153.083/MT, relator Ministro S
é
rgio Kukina, relatora para ac
ó
rd
ã
o Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 19/11/2014.)

Esta 2ª Turma de Direito Público já se manifestou com a mesma compreensão confira-se:

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O CIVIL P
Ú
BLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 11, INCISOS I E V, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992. ALTERA
ÇÕ
ES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BEN
É
FICA. ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUI
ÇÃ
O FEDERAL
.

1. O objetivo do apelante é
a reforma da senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos formulados na A
çã
o Civil P
ú
blica por Ato de Improbidade Administrativa movida contra Olavio Silva Rocha.

2. Inicialmente, importa consignar que em 25/10/2021 foi publicada a Lei Federal n
º 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), tendo o STF reconhecido a repercuss
ã
o geral relativa
à
retroatividade/irretroatividade das disposi
çõ
es da referida lei (ARE nº
843.989 – Tema 1.199).

3. Consoante o art. 1
º, § 4º, da LIA, inclu
í
do pela Lei Federal nº 14.230/2021, “aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princ
í
pios constitucionais do direito administrativo sancionador”, dentre os quais se inclui o da retroatividade da lei mais ben
é
fica (art. 5º, inciso XL, da Constitui
çã
o Federal).

4. Considerando que a presente açã
o foi fundamentada em dispositivo revogado (inciso I do art. 11 da LIA) e em dispositivo alterado (inciso V) que passou a exigir dolo espec
í
fico n
ã
o demonstrado nos autos, entendo que n
ã
o merece reformas o decisum recorrido.

5. Recurso de Apelaçã
o CONHECIDO e DESPROVIDO.
(Apela
çã
o nº 0001235-82.2009.8.14.0046, Relator: Des. Jos
é
Maria Teixeira do Ros
á
rio, julgado em 16/05/2022, DJE 26/05/2022)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM A
ÇÃ
O CIVIL P
Ú
BLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BLOQUEIO ON LINE DE VALORES EM INSTITUI
ÇÕ
ES FINANCEIRAS ATRAV
É
S DO SISTEMA BACENJUD. ARGUMENTOS DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BEN
É
FICA
. APLICA
ÇÃ
O DA LEI N. 14.230/2021 NO SENTIDO PROCESSUAL E MATERIAL
.
NECESSIDADE E REVIS
Ã
O DA DECIS
Ã
O QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA SE ADEQUAR AO RITO ESTABELECIDO PELO ART. 16 DA LEI N. 8.429/1992, COM AS ALTERA
ÇÕ
ES DADAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM ESPECIAL OS PAR
Á
GRAFOS 10, 11 E 13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 0805779-09.2018.8.14.0000, Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimar
ã
es Nascimento, julgado em 02/05/2022, DJE 10/05/2022)

Nesse diapasão é oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal quando admitiu o RE 843.989 Paraná (Tema: 1.189) determinou o sobrestamento apenas dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

Outrossim, o deferimento da Medida Cautelar na ADI 7.042/DF alcançou disposições específicas, a saber: 1) conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao caput e §§ 6º-A, 10-C e 14 do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela

Lei nº 14.230/2021, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas para propositura da ação por ato de improbidade; 2) suspender os efeitos do § 20, do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela

Lei nº 14.230/2021, em relação as ADIS 7042

e 7043; 3) suspender os efeitos do art. 3º da Lei nº 14.230/2021, salvo melhor juízo não alcançando as disposições atinentes à prescrição intercorrente.

Dito isto, no caso concreto a sentença condenatória foi prolatada em 12/02/2013, sendo publicada no DJ nº 5.501, de 19/05/2014 (ID 7331100 – Pag. 12).

Os Embargos de Declaração opostos pelo Autoposto Timboteua Ltda e Outros foram providos cuja respectiva decisão foi publicada no DJ nº 5.992, de 20/06/2016 (ID 7331243 – Pág. 5) configurando causa interruptiva da prescrição na forma do art. 23, §4º inciso II da Lei nº 14.230/2021.

É importante assinalar que o texto da nova LIA não considerou a suspensão do julgamento em órgão colegiado como causa interruptiva do prazo prescricional.

Outrossim, os §§ 5º e 8º do art. 23 da supracitada lei determinam:

Art. 23. A a
çã
o para a aplica
çã
o das san
çõ
es previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorr
ê
ncia do fato ou, no caso de infra
çõ
es permanentes, do dia em que cessou a perman
ê
ncia. (Reda
çã
o dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 5º Interrompida a prescri
çã
o, o prazo recome
ç
a a correr do dia da interrup
çã
o, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
. (Inclu
í
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Minist
é
rio P
ú
blico, dever
á
, de of
í
cio ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescri
çã
o intercorrente da pretens
ã
o sancionadora e decret
á
-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.
(Inclu
í
do pela Lei nº 14.230, de 2021)

Na doutrina é possível encontrar pronunciamento favorável à aplicação retroativa das benesses introduzidas pela nova LIA confira-se:

“Com efeito, a prescri
çã
o na atual Lei de Improbidade Administrativa traz tr
ê
s situa
çõ
es que beneficia ao representado/r
é
u, e sendo mais favor
á
vel e cuidando-se de mat
é
ria de direito material, mostra-se impositiva a sua aplicabilidade de forma retroativa
.

A primeira situa
çã
o seria em rela
çã
o ao prazo de oito anos que deve ser aferido entre o fato ocorrido ou da descoberta da ilicitude e a data da distribui
çã
o da a
çã
o; se maior do que o per
í
odo previsto na nova lei, se consuma a ocorr
ê
ncia da prescri
çã
o.

Outra hip
ó
tese
é
a verifica
çã
o dos marcos de interrup
çã
o da prescri
çã
o intercorrente, se foram extrapolados ou transcorridos acima do limite fixado, entre a distribui
çã
o da a
çã
o e a publica
çã
o da senten
ç
a; entre esta e a publica
çã
o do ac
ó
rd
ã
o prolatado pelo tribunal de apela
çã
o (Federal/Estadual) confirmando a condena
çã
o ou reformando pela improced
ê
ncia
.

Id
ê
ntico procedimento seria em rela
çã
o aos recursos extraordin
á
rio e especial, em rela
çã
o, sucessivamente, ao STF e ao STJ.

Uma terceira situa
çã
o previs
í
vel a possibilitar a retroatividade da Lei de Improbidade
é
a aplica
çã
o da prescri
çã
o intercorrente nos processos ainda em andamento que n
ã
o receberam senten
ç
a por lapso superior a quatro anos, ou que na fase recursal transbordou os prazos dos marcos interruptivos da prescri
çã
o.

Registre-se, por oportuno, que a retroatividade da lei alcan
ç
a a coisa julgada em raz
ã
o do princ
í
pio da individualiza
çã
o da pena ou san
çã
o, como j
á
decidiu o Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se que sendo a Lei de Improbidade Administrativa de
í
ndole penal, de natureza sancionadora, cujas san
çõ
es s
ã
o (perda de cargo/fun
çã
o; suspens
ã
o de direitos pol
í
tico; multa e proibi
çã
o de contratar com o poder p
ú
blico), e con­siderando-se que a prescri
çã
o
é
de natureza de direito material, porque resulta na absolvi
çã
o ou extin
çã
o da punibilidade, a aplica
çã
o da retroatividade da lei
é
um direito subjetivo do interessado assegurado pela Constitui
çã
o da Rep
ú
blica.
”

(Processo de Improbidade Administrativa Anotado e Comentado. Alu
í
zio Bezerra Filho, 4ª edi
çã
o, 2022, Editora Juspodvm p. 758/759).

Dessa forma, considerando que o prazo prescricional voltou a fluir, agora pela metade (4 anos), contado a partir do dia seguinte da interrupção (21/06/2016), impõe reconhecer que a pretensão sancionadora restou fulminada pela prescrição intercorrente em 21/06/2020
.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos §§ 5º e 8º do art. 23 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021 c/c art. 487, II do CPC, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos apelos interpostos, no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente declarando prescrita a pretensão punitiva em face dos réus.”
(ID 10377233)

Contudo, exatos 24 (vinte e quatro) dias depois o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema 1.199 assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022)

Com efeito, o julgamento outrora empreendido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, precisamente quando declarou a prescrição intercorrente e, assim, considerou fulminada a pretensão punitiva, tornou-se absolutamente insubsistente por inarredável desconformidade com o item 4 (quatro) da tese vinculativa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989 Paraná.

Destarte,
observando a sistemática prevista no art. 1.030, II do CPC, em juízo de retratação, encaminho voto no sentido de afastar a prescrição intercorrente, assim como a aplicação retroativa do regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, vedada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199), ARE 843.989-PR, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reconhecendo hígida a pretensão punitiva deduzida pelo autor em face dos requeridos devendo o julgamento prosseguir no (re)exame dos apelos interpostos.

3 Do julgamento (mérito) dos recursos de apelação em decorrência do juízo de retratação e afastamento da prescrição intercorrente:

Peço desculpas pela extensão do presente voto, mas se tratam de dois apelos com múltiplos recorrentes discutindo matéria complexa.

Adianto que não havendo nos autos demonstração concreta de alteração da situação fática não vislumbro razão para mudar o meu entendimento já externado antes do reconhecimento da prescrição ora afastada, obviamente que nesta ocasião haverá de ser observado, quanto pertinente, o novo delineamento normativo trazido pela Lei nº 14.230/2021.

O primeiro recurso de apelação foi interposto por
Antônio Nazaré Elias Corrêa, Raimundo Antônio Tavares Lima, Maria Helena Silva dos Anjos, Maria Suely Souza Dantas, Raimunda de Souza Carvalho e Vinicius Nazareno Garcia de Lima.

Depois de prolatada a sentença restou integrada ante o provimento dos embargos de declaração (fl. 1.370, Vol. VII), opostos por Autoposto Timboteua Ltda, Cláudia do Socorro Pinheiro Neto e Jorge Elias Corrêa, litisconsortes passivos patrocinados por advogados integrantes de bancas advocatícias diversas ensejando a aplicação de prazo dobrado na forma do art. 229 do CPC/2015. Apelo ratificado em 01/08/2016 (fl. 1.382) revelando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.

O segundo recurso de apelação, interposto (01/08/2016) por Autoposto Timboteua Ltda, Jorge Elias Corrêa e Cláudia do Socorro Pinheiro Neto (fls. 1.384/1.413, Vol. VII) também revelando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade devendo ser igualmente conhecido.

Importa consignar que ambas as apelações trouxeram argumentos e pedidos praticamente idênticos de maneira que as apreciarei em conjunto.

3.1 Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

Em ambos os recursos foi arguida a nulidade da sentença porque o juiz singular realizou o julgamento antecipado da lide. Para tanto os apelantes aduziram que após o oferecimento da contestação não houve abertura de prazo para especificarem as provas, inclusive a testemunhal ensejando prejuízo à defesa, especialmente caracterizado no caso da ré Maria Suely Souza Dantas que arguiu prescrição e por isso seria necessário esclarecer o vínculo da ex-servidora com a administração.

De plano importa consignar que só se declara nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes o que já adianto inexistir na espécie.

Pois bem, o exame detido sobre a extensa peça contestatória contendo mais de 90 (noventa) apontamentos específicos (fls. 898/931, Vol. V), revela que os apelantes não negaram os fatos mencionados pela inicial do
Parquet,
porém aduziram que não eram aptos para caracterizar improbidade administrativa.

Com efeito, embora as partes tenham direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, todavia, a produção de determinada prova, seja documental ou pericial, dependerá da avalição do magistrado acerca de sua pertinência enquanto destinatário da mesma, portanto o seu eventual indeferimento, devidamente motivado, ou o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa.

No caso em análise a controvérsia diz respeito a vícios em certames licitatórios, especialmente o quantitativo do objeto adquirido pelo Município de Nova Timboteua (combustíveis) e respectivos pagamentos, matéria cujo deslinde requer exame da documentação produzida nos autos – inclusive quanto à prescrição arguida em favor da apelante Maria Suely de Souza Dantas – e que fora considerada robusta pelo juízo prolator da sentença recorrida, entendimento com o qual comungo integralmente, sobretudo depois de observar que os apelantes não conseguiram demonstrar a efetiva utilidade da prova testemunhal ou de que forma ela poderia contribuir no processo de formação da convicção do julgador.

Com estes fundamentos afasto o alegado cerceamento de defesa e por conseguinte REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.

3.2 Preliminar visando exclusão do apelante Antônio Nazaré Elias Corrêa - impossibilidade de responsabilização (agente político) com base na Lei nº 8.492/92:

No respectivo recurso (fls. 972/1.001, Vol. V) o apelante em questão requereu a sua exclusão da lide alegando
a impossibilidade do agente político ser responsabilizado com base na Lei nº 8.429/92. Neste sentido citou o Acórdão nº 78.296, da extinta 1ª Câmara Cível Isolada, sob relatoria do Des. Leonardo Tavares.

A temática não é nova, aliás é importante informar que tal construção vem sendo engendrada a partir da decisão proferida pelo Plenário do STF no julgamento da Reclamação nº 2.138, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes.

Quanto a isso é necessário consignar que a Reclamação nº 2.138 foi ajuizada pela União tendo por reclamados a sentença do Juiz Federal Substituto da 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal e o Relator do Acórdão nº 1999.34.00.016727-9 do TRF1.

Aquele caso versava acerca do ajuizamento pelo MPF de uma ação de improbidade administrativa contra cidadão que havia sido Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e que posteriormente passou a exercer cargo de Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.

De plano nota-se a total divergência dos paradigmas citados, inclusive a decisão deste Tribunal de Justiça (
Acórdão nº 78.296), com o caso sob julgamento, dado o encerramento (2012) do mandato do apelante
Antônio Nazaré Elias Corrêa, enquanto Prefeito Municipal, inexistindo
nestes autos informação dando conta que
atualmente esteja no exercício de outro cargo público (agente político).

Destarte, a decisão do STF na Reclamação nº 2.138 nada influência na presente hipótese considerando a possibilidade de haver concomitância entre o regime de responsabilização política e criminal previsto pelo
Decreto-Lei 201/1967, prefeitos e vereadores, assim como demais agentes políticos e
agentes públicos se submetem aos ditames da Lei nº 8.429/92 – Atos de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. EX-PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967.

1. Hipótese em que o agravante, à época do exercício de mandato eletivo como prefeito do Município de São Pedro de Butiá, causou danos ao Erário, configurando prática de atos de improbidade administrativa, como decidido em primeira instância.

2. O Tribunal a quo, com base na Reclamação 2.138-6/DF, entendeu ser inaplicável a Lei 8.492/1992 aos prefeitos.

3. No julgamento da mencionada Reclamação, o STF apenas afastou a aplicação da Lei 8.429/1992 com relação ao Ministro de Estado então reclamante e à luz da Lei 1.079/1950. Ademais, a referida ação somente produz efeitos inter partes.

4. Sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei 201/1967, prefeitos e vereadores também se submetem aos ditames da Lei 8.429/1992, que censura a prática de improbidade administrativa e comina sanções civis, sobretudo pela diferença entre a natureza das sanções e a competência para julgamento. Precedentes do STJ.

5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.182.298/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 25/4/2011.)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. NEPOTISMO PRATICADO POR VEREADOR. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967.

1. O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, condenando o réu, então vereador, por improbidade administrativa decorrente de nepotismo praticado quando ocupava a função de Presidente da Câmara Municipal de Deodápolis/MS.

2. O Tribunal a quo anulou a sentença "por entender inaplicável a Lei de Improbidade Administrativa aos agentes públicos, ante a existência de regramento legal específico para eles".

3. Sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei 201/1967, os prefeitos e vereadores também se submetem aos ditames da Lei 8.429/1992, que censura a prática de improbidade administrativa e comina sanções civis. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.183.877/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/5/2010, DJe de 21/6/2010.)

No mesmo sentido há julgado da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 8.429/92. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES POLÍTICOS. APLICABILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL LIMITADO AOS PONTOS ENFRENTADOS PELA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I- Momento processual que se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, pois as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

II- No caso em tela, a decisão interlocutória apenas se manifestou quanto a preliminar da não aplicação da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos, rejeitando-a. E, no mérito, não se posicionou sobre a configuração do dolo ou culpa pois serão analisados em ocasião da prolação da sentença. Além disso, recebeu a petição inicial por entender que há plausibilidade mínima de ocorrência de atos ímprobos, determinando a citação dos requeridos para apresentar contestação.

III- Observo que todos os argumentos levantados pela agravante estão relacionados à inexistência de improbidade administrativa, matéria ainda não apreciada pelo juízo a quo, o que impossibilita que esta relatora se manifeste uma a uma sobre suas teses.

IV- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o conceito de agente público estabelecido no art. 2º da Lei n. 8.429/92 abrange os agentes políticos, como prefeitos e vereadores, não havendo incompatibilidade entre a responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/67, com a responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa e respectivas sanções civis, portanto, não há que se falar em carência de ação por falta de interesse de agir, devido a inadequação da via eleita.

V- Não há qualquer irregularidade da decisão guerreada, pois a Ação Civil Pública em tela pretende apurar possíveis irregularidades no Convênio firmado entre a Prefeitura de Santarém e o DETRAN/PA, que objetivava o repasse de recursos financeiros no valor de R$ R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para a execução de serviços de sinalização gráfica vertical, horizontal e semafórica, com instalação de equipamentos eletrônicos nas vias de Santarém, todavia há indícios de desvio das verbas públicas e não conclusão da execução dos serviços, sendo assim, o periculum in mora, milita em favor da sociedade, pois o juízo a quo apenas recebeu a petição inicial, o que não implica necessariamente no provimento da ação, pelo contrário, é perfeitamente possível que na instrução processual seja provado que a agravante não tenha realizado qualquer ato de improbidade administrativa, de modo que resultara na improcedência da ação ou, pelo menos, na sua exclusão do polo passivo.

VI- Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREsp 604949/RS, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados como improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo juiz, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7°, 8° e 9°, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.

VII- Recurso conhecido e improvido.
(TJPA, 1ª Turma de Direito Público, Acórdão nº 189.601, Agravo de Instrumento nº 0011542-92.2016.8.14.0000, Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 07/05/2018, DJe 09/05/2018).

Importa ademais consignar, no julgamento da Reclamação nº 2.766 (Ag.REG), Rel. Min. Celso de Mello, o Plenário do STF expressamente advertiu que tratando-se ação civil por ato de improbidade administrativa, mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originaria do Tribunais, que se cuide de

ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo
“ainda no exercício das respectivas funções”
, pois a ação civil deverá ser ajuizada perante o magistrado de primeiro grau.

Por fim,
o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 976.566/PA (Tema 576) fixou a seguinte tese:

“O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.”

Assim, pelos fundamentos expostos REJEITO ESTA PRELIMINAR, consequentemente mantendo na lide o apelante Antônio Nazaré Elias Corrêa, outrora Prefeito do Município de Nova Timboteua.

4 MÉRITO:

4.1 Prejudicial de prescrição em favor da apelante Maria Suely de Souza Dantas.

No recurso interposto por
Antônio Nazaré Elias Corrêa

e OUTROS (fls. 972/1.001, Vol. V)
houve
arguição de prescrição em favor da ré Maria Suely Souza Dantas
, visto que a servidora
deixou a administração em 30/05/2005
, portanto mais de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação de improbidade (art. 23, I, da Lei nº 8.429/92).

Os réus juntaram aos autos cópia de uma certidão fornecida pela Secretaria Municipal de Administração (fl. 944, Vol. V), indicando que a senhora Maria Suely integrou a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua entre 02 de janeiro a 30 de maio de 2005, entretanto, o prazo prescricional quinquenal – considerando a irretroatividade do novo regramento da prescrição introduzido pela Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199) – para responsabilização pela prática de eventual ato de improbidade administrativa começa a fluir após o último réu ter se desligado do serviço público.

Nesse sentido confira-se naquilo que interessa ao caso:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR. AGENTE POLÍTICO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o recorrente, então Presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Itaí-SP, objetivando a condenação deste pela prática de atos ímprobos, consubstanciados em irregularidades na aquisição, sem procedimento licitatório, de livros jurídicos destinados a compor o acervo existente na Câmara Municipal de Vereadores, ao custo de R$ 44.828,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais).

(...)

PRESCRIÇÃO 5. O prazo prescricional para a Ação de Improbidade Administrativa é, em regra, cinco anos, nos termos do art. 23, I, da Lei 8.429/1992, ressalvada a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao Erário. No caso de agente político detentor de mandato eletivo ou de ocupantes de cargos em comissão e de confiança inseridos no polo passivo de ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do mandato. Precedentes: AgRg no AREsp 686.390/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016; AgRg no AREsp 676.647/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/4/2016; AgRg no REsp 1.411.699/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/2/2015; AgRg no REsp 1.312.167/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/12/2013).

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte, improvido.
(REsp 1666029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

Portanto, segundo esse entendimento jurisprudencial acerca do regime prescricional aplicável temos:
a)
se particular, estranho ao serviço público,

pratica,

concorre

ou

se

beneficia

de

ato de improbidade

praticado

por

agente

público no exercício de mandato eletivo, sujeita-se ao mesmo regime prescricional deste; e
b)

não há falar em prescrição quinquenal na forma alegada, visto que a reeleição
implica na continuidade do exercício da

função governamental
, devendo o termo inicial da prescrição começar a fluir a

partir da efetiva saída do cargo, o que se deu, no caso, após o término do segundo mandato do coacusado Antônio Nazaré Elias Corrêa em 2012 (ex-prefeito).

Com escopo de elidir qualquer dúvida vejamos o entendimento à época:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 23, I, DA LEI 8.429/1992. INDIVIDUALIZAÇÃO. AFASTAMENTO.

I - O prazo prescricional quinquenal descrito no artigo 23, I, da Lei nº 8.429/1992, somente começa a fluir após ter o último réu se desligado do serviço público, alcançando assim a norma a maior eficácia possível, viabilizando a repressão aos atos de improbidade administrativa.

II - Tal exegese vai ao encontro do princípio da isonomia, uma vez que o co-réu que se desvinculasse primeiro poderia não responder pelos atos de improbidade, enquanto aquele que deixou para se desligar da administração posteriormente responderia.

III - Recurso especial provido.
(REsp 1071939/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 22/04/2009)

Portanto, tempestivo o ajuizamento da vertente ação civil pública ocorrido em 30/09/2011, por conseguinte não se pode falar em prescrição em face da corré
Maria Suely Souza Dantas
.

Forte nestas razões
REJEITO
esta prejudicial de prescrição.

4.2 Dos procedimentos licitatórios – Tomadas de Preço nº 001/2005 e nº 002/2006; Pregões Presenciais nº 001/2007 e nº 001/2008 – achados verificados:

O Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Antônio Nazaré Elias Corrêa (ex-prefeito do Município de Nova Timboteua), Raimundo Antônio Tavares Lima (ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua), Maria Helena Silva dos Anjos (ex-secretária da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua), Raimunda de Souza Carvalho (ex-integrante da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua), Maria Suely Souza Dantas (ex-integrante da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua), Vinicius Nazareno Garcia de Lima (antigo contador e pregoeiro da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua), Autoposto Timboteua Ltda, Jorge Elias Corrêa (irmão do ex-prefeito e sócio da pessoa jurídica anteriormente informada) e Cláudia do Socorro Pinheiro Neto (cunhada do ex-prefeito e sócia da referida pessoa jurídica, atualmente Prefeita do Município de Nova Timboteua), alegando existência de vícios em processos licitatórios para aquisição de combustíveis para frota de veículos da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua.

A sentença considerou que a empresa Autoposto Timboteua Ltda não podia participar dos certames licitatórios realizados no ano de 2005, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), e no ano de 2006, no valor de R$ 644.100,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil e cem reais), haja vista que o então Prefeito Municipal constava em seu quadro societário.

Os apelantes
, entretanto, segundo o documento de fl. 112 destes autos, afirmaram que o requerido Antônio Elias Corrêa tinha diminuta participação nessa sociedade, na qual ingressou apenas para viabilizar o negócio de seu irmão que detinha R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) do capital social, enquanto Antônio Elias possuía apenas R$ 100,00 (cem reais).

Pois bem, consoante o aludido documento, o qual consiste na cópia do contrato de constituição de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, observa-se que dentre os sócios do Autoposto Timboteua incontestavelmente figurava o ex-prefeito
Antônio Nazaré Elias Corrêa
.

O art. 9º da Lei nº 8.666/93 elenca aqueles que não podem participar da licitação. Confira-se:

Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários
:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

A situação fática do apelante
Antônio Nazaré Elias Corrêa
encontra obstáculo em quaisquer das hipóteses legais
in abstrato
sendo totalmente irrelevante ao caso a divisão do capital social subscrito ou integralizado por cada sócio, especialmente porque, segundo o documento mencionado pelos próprios apelantes (fl. 112), ambos os sócios - Jorge Elias Corrêa e Antônio Nazaré Elias Corrêa – estavam habilitados para exercerem a gerência e a usarem o nome comercial da sociedade.

Os apelantes também alegaram que Antônio Nazaré Elias Corrêa, após ter sido eleito (2004) deixou a aludida sociedade antes de ser empossado como Prefeito do Município de Nova Timboteua consoante termo de distrato assinado em novembro daquele ano (fl. 705 – ID 7331076 – Pág. 6).

Ocorre que esse documento de fl. 705, datado de 22 de novembro de 2004, é um ato unilateral denominado de “Distrato Social da Sociedade Autoposto Timboteua”, cuja cláusula primeira versava sobre a retirada do sócio Antônio
de
(sic) Nazaré Elias Corrêa. No entanto, inexiste nesse instrumento qualquer indicativo de seu arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA como disposto no art. 45 do CC/2002, cuja parte final deste dispositivo faz menção expressa à necessidade de serem averbadas no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo da empresa
[1]
, razão pela qual tal documento não pode ser levado em consideração.

Há nestes autos um outro instrumento de alteração contratual da referida sociedade no qual também constou a retirada do sócio Antônio Corrêa (fls. 222/223 – ID 7330834 – Págs. 11 a 12).

De acordo com esse documento, datado de 23 de junho de 2006 (data de confecção), sua validade e consequentemente o efeito prático da mencionada alteração no quadro societário da empresa (Autoposto Timboteua) retroagia ao dia 30/11/2004 (Cláusula 9ª).

No entanto, essa alteração foi arquivada na JUCEPA em 29/06/2006 (Protocolo nº 20000132364), ou seja, posteriormente a celebração do Contrato 01/2005, ocorrida no dia 22/02/2005 (fls. 130/134, Vol. I), decorrente da Tomada de Preço nº 001/2005, cujo valor global estimado era de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), e do Contrato nº 02/2006, celebrado em 10/04/2016 (fls. 341/346, Vol. II), resultante da Tomada de Preço nº 002/2006, cujo valor global estimado era de R$ 644.100,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil e cem reais).

Os apelantes argumentaram que uma vez assinado o distrato acima mencionado, ainda que não levado imediatamente ao registro, houve o rompimento da sociedade, haja vista a quebra do “affectio societatis” – com eficácia retroativa –, razão pela qual não seria possível falar que durante essas licitações o prefeito e o seu irmão ainda formavam uma sociedade comercial.

O “affectio societatis” ou a intenção de se associar em sociedade vem sendo compreendido como uma
“vontade de união e aceitação das áleas comuns”
(Rubens Requião
in
Curso de Direito Comercial, 1º Vol. 2009, p. 427). Neste sentido trago julgado:

DIREITO COMERCIAL. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. FIM DA AFFECTIO SOCIETATIS. DISSOLUÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.

I - A AFFECTIO SOCIETATIS, ELEMENTO ESPECÍFICO DO CONTRATO DE SOCIEDADE COMERCIAL, CARACTERIZA-SE COMO UMA VONTADE DE UNIÃO E ACEITAÇÃO DAS ÁLEAS COMUNS DO NEGÓCIO. QUANDO ESTE ELEMENTO NÃO MAIS EXISTE EM RELAÇÃO A ALGUM DOS SÓCIOS, CAUSANDO A IMPOSSIBILIDADE DA CONSECUÇÃO DO FIM SOCIAL, PLENAMENTE POSSIVEL A DISSOLUÇÃO PARCIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 336, I, DO CCO., PERMITINDO A CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE COM RELAÇÃO AOS SÓCIOS REMANESCENTES.

II - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(STJ AgRg no Ag 90.995/RS, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/1996, DJ 15/04/1996, p. 11531)

Pois bem, ainda que alterado o elemento subjetivo (vontade) em relação ao socio retirante, fato é que por expressa determinação legal os atos das empresas e sociedades mercantis devem ser arquivados no Registro Público das Empresas Mercantis, o qual é exercido em todo o território nacional, mediante o Sistema de Nacional de Registro de Empresas Mercantis (SINREM), tendo as Juntas Comerciais como órgãos locais dotadas de funções executiva e administradora (arts. 2º e 3º da Lei nº 8.934/94).

Dispondo acerca dos atos das empresas mercantis, notadamente aqueles passíveis de arquivamento, impõe que seja observado o disposto pelo art. 32, inciso II, alínea “a” da Lei nº 8.934/94, vejamos:

Art. 32. O registro compreende
:

I - a matrícula e seu cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais;

II - O arquivamento:

a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas.

Mais a diante temos ainda:

Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento
; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.

Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento:

I - o instrumento original de constituição, modificação ou extinção de empresas mercantis, assinado pelo titular, pelos administradores, sócios ou seus procuradores;

Além disso, não se deve olvidar quanto o previsto nos arts. 1.050 e 1.051 do CC/2002 assim determinando:

Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.

Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado.

§ 1o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.

§ 2o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão
.

Nesse contexto, temos efetivamente que o ato de alteração da sociedade – pela retirada do sócio Antônio Nazaré Elias Corrêa - restou arquivado na JUCEPA em 29/06/2006, daí porque a eficácia desse ato retroagiu à sua assinatura (23/06/2006) e não ao dia 30/11/2004 como sustentaram os apelantes.

Por sua vez, a alegação de que teria ocorrido, relativamente aos mencionados certames uma simples irregularidade, decorrente da ausência de registro na Junta Comercial do desfazimento da sociedade entendendo caracterizar uma convalidação de ato administrativo não socorre aos apelantes.

Isto porque, no caso em desate o vício é insanável, haja vista que reside no motivo e no objeto do ato administrativo (aquisição de combustíveis mediante licitação) tornando-o inconvalidável.

Neste sentido trago o magistério doutrinário de José dos Santos Carvalho Filho:

“Vícios insanáveis tornam os atos inconvalidáveis. Assim, inviável será a convalidação de atos com vícios no motivo, no objeto (quando único), na finalidade e na falta de congruência entre o motivo e o resultado do ato.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª Ed, 2009, p. 159/160).

E também de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Quanto ao motivo e à finalidade, nunca é possível a convalidação. No que se refere ao motivo, isto ocorre porque ele corresponde a situação de fato que ou ocorreu ou não ocorreu; não há como alterar, com efeito retroativo, uma situação de fato. Em relação à finalidade, se o ato foi praticado contra o interesse público ou com finalidade diversa da que decorre da lei, também não é possível a sua correção; não se pode corrigir um resultado que estava na intenção do agente que praticou o ato.”
(Direito Administrativo, 23ª Ed, 2010, p. 248).

É exatamente o que temos no presente caso, porquanto impossível convalidar o fato ocorrido no passado e que maculou a participação da empresa Autoposto Timboteua nos certames realizados nos anos de 2005 e 2006 (TP nº 001/2005 e TP nº 002/2006), relativo ao descumprimento do art. 9º da Lei nº 8.666/93.

Como se não bastasse, a despeito do ocorrido o senhor Antônio Nazaré Elias Corrêa, então Prefeito Municipal, subscreveu os atos de adjudicação (fl. 127 – TP nº 001/2005 – ID 7329963 – Pág. 7 e fl. 337 – TP nº 002/2006 – ID 7330843 – Pág. 6); homologação (fl. 128 – TP nº 001/2005 – ID 7329963 – Pág. 8 e fl. 338 – TP nº 002/2006 – ID 7330843 – Pág. 7) e ainda os respectivos contratos administrativos (fls. 130/134 – ID 7329963 – Pág. 10 a 14 e fls. 341/346 – ID 7330843 – Pág. 10 ao ID 7330844 – Pág. 5).

Isto posto, não há como discordar da conclusão do Juízo de primeiro grau, no sentido de que a cláusula de retroatividade da alteração contratual se traduziu em uma tentativa fracassada de conferir alguma legalidade aos certames realizados nos anos de 2005 (Tomada de Preço nº 001/2005) e 2006 (Tomada de Preço nº 002/2016). Ademais, mostra-se evidente o desatendimento ao interesse público e a violação dos princípios da legalidade e moralidade administrativas.

Com relação aos demais certames licitatórios realizados nos anos de 2007 (Pregão Presencial nº 001/2007) e 2008 (Pregão Presencial 001/2008), também vencidos pelo Autoposto Timboteua Ltda, apesar de iniciados posteriormente ao arquivamento da alteração contratual junto a JUCEPA (29/06/2006), que consistiu na retirada do sócio Antônio Nazaré Elias Corrêa, a lisura restou igualmente comprometia ainda que por outra razão. Explico.

De acordo com a documentação produzida nestes autos percebe-se que os Pregões nº 001/2007 e nº 001/2008 foram deflagrados com a mesma finalidade das Tomadas de Preço nº 001/2005 e nº 002/2006, ou seja, aquisição de combustíveis e lubrificantes para abastecimento de veículos e máquinas da Prefeitura de Nova Timboteua. Os objetos respectivamente licitados foram:

PREGÃO Nº 001/2007 – Anexo I do Edital

COMBUSTÍVEL

TIPO

QDTE (litros)

Gasolina Comum

72.000

Óleo Diesel

360.000

LUBRIFICANTE

TIPO

QDTE

ATF

60 baldes de 20
l

HD-40

120 baldes de 20
l

W-10

72 baldes de 20
l

UNIVERSAL - 90

72 baldes de 20
l

UNIVERSAL – 140

48 baldes de 20
l

GRAXA

36 baldes de 20
l

SAE 20W40

240
l

FLUÍDO/FREIO

240
l

HD-40

480
l

Valor global do contrato

R$ 991.200,00

***

PREGÃO Nº 001/2008 – Anexo I do Edital

COMBUSTÍVEL

TIPO

QDTE (litros)

Gasolina Comum

72.000

Óleo Diesel

360.000

LUBRIFICANTE

TIPO

QDTE

ATF

60 baldes de 20
l

HD-40

120 baldes de 20
l

GRAXA

36 baldes de 20
l

SAE 20W40

240
l

FLUÍDO/FREIO

240
l

HD-40

480
l

W-10

72 baldes de 20
l

UNIVERSAL - 90

72 baldes de 20
l

UNIVERSAL – 140

48 baldes de 20
l

Valor global do contrato

R$ 1.081.200,00

Nestes dois pregões (001/2007 e 001/2008), segundo os documentos que constam destes autos, não se vislumbrou por parte do órgão demandante ou da própria CPL qualquer justificativa quanto à realização pela modalidade presencial em detrimento da eletrônica, notadamente porque tais certames foram realizados posteriormente a edição dos Decretos nº 5.450/2005 e nº 5.504/2005, ademais o cenário somente se agrava pela ausência de demonstração de que o ente municipal regulamentou, orientado por razões de interesse local (art. 30, I e II da CF), mediante lei própria, adoção de parâmetros diversos que os fixados pela mencionada legislação federal (art. 22, XXVII da CF).

Ainda que admitido o emprego da modalidade presencial, todavia, era de indeclinável observância o disposto no art. 3º, I da Lei nº 10.520/2002 – instituiu no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, XXI da Constituição da República, a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns – especialmente no concernente à delimitação do objeto, senão vejamos:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

A leitura encadeada dos artigos 14, 38 caput, e 40, inciso I, da Lei nº 8.666/93 não revela outra conclusão. Confira-se:

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

(...)

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(...)

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

Na presente hipótese não foi possível vislumbrar qualquer levantamento técnico, o mais modesto que fosse, justificador da aquisição de combustíveis e lubrificantes nas quantidades e especificações em que ocorreram nos pregões presenciais nº 001/2007 e nº 001/2008, o mesmo pode ser dito quanto as tomadas de preço 001/2005 e 002/2006, todos realizados pelo Município de Nova Timboteua.

Dito por outras palavras, não houve qualquer cotejo analítico entre a necessidade, considerando a frota de veículos/equipamentos municipais e sua utilização ou expectativa de uso nos exercícios respectivos (2007 e 2008), com as quantidades combustíveis e lubrificantes efetivamente adquiridas.

Neste ponto é necessário frisar que o único documento existente nestes autos e que fez alguma referência em relação a frota da Prefeitura local de veículos/equipamentos consistiu na declaração prestada em 06/02/2012 pelo Secretário Municipal de Administração, Senhor Rosivaldo dos Santos Monteiro, que mencionou o consumo de combustível – sem especificar a espécie e/ou tipo – pela utilização de 02 (dois) tratores de pneu, 02 (duas) pás mecânicas, 01 (uma) patrol (motoniveladora), 01 (um) trator Tobata, 04 (quatro) caçambas, 02 (dois) ônibus escolares, 03 (três) ambulâncias e 01 (um) motor movido a diesel para geração de energia elétrica na Comunidade Vila Boa Vista (fl. 733, Vol. IV – ID 7331080 – Pág. 2).

Esta declaração não oferece qualquer parâmetro de aferição do consumo de combustíveis e lubrificantes (necessidade), posto que desprovida de informações mais precisas como por exemplo os modelos dos veículos/equipamentos, possibilitando visualizar a espécie de motor utilizado, número de cilindros e respectiva capacidade cúbica, tampouco constaram dados relativos o emprego das mesmas, notadamente o trajeto diário que realizavam e a quilometragem percorrida.

É importante registrar, não se trata de negar a necessidade do Município de Nova Timboteua adquirir tais combustíveis e lubrificantes, mas de reconhecer que na fase preparatória dos pregões presenciais nº 001/2007 e nº 001/2008 houve grave desrespeito de regra procedimental (art. 3º, I da Lei nº 10.520/2002), que resultou na inobservância de princípios constitucionais como a legalidade e a moralidade administrativas (art. 37, caput, da CF), conseguinte resultando no comprometimento da finalidade do processo licitatório.

4.3 Atuação dos membros da CPL:

A Comissão Permanente de Licitação teve basicamente a mesma composição, a saber: Maria Suely Souza Dantas, Maria Helena Silva dos Anjos e Raimundo Antônio Tavares de Lima. Nomeados por intermédio da Portaria nº 233/2005/GP/PMNT, de 03/01/2005, subscrita pelo então Prefeito Municipal Antônio Nazaré Elias Corrêa (fl. 123 ID 7329963 – Pág. 3).

Entre um e outro certame a senhora Maria Suely Souza Dantas e o senhor Raimundo Antônio Tavares de Lima alternaram no exercício da presidência da comissão.

Pois bem, a Lei nº 8.666/1993, no art. 6º, inciso XVI, estabelece que a CPL tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos referentes ao cadastramento dos licitantes.

Com efeito, os integrantes da CPL têm o dever de cumprir a lei, por esta razão respondem solidariamente pelas deliberações, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião que tiver sido tomada a decisão como previsto no art. 51, §3º da Lei nº 8.666/93. Confira-se:

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.

(...)

§ 3º Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

Sobre isso decidiu o Plenário do TCU:

RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE VERBAS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA. FRAUDE A LICITAÇÕES E INOBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIAS LEGAIS DIVERSAS. SUPERFATURAMENTO. PAGAMENTOS INDEVIDOS. CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 51, § 3°, da Lei 8.666/1993, somente a existência de posição divergente, expressamente consignada em ata, possibilita a exclusão de responsabilidade de membro de comissão de licitação pelos atos irregulares por ela praticados.
(
Acórdão
65
/
2014
,
Relatora: Ana Arraes).

A participação do Autoposto Timboteua Ltda restou maculada pelo evidente descumprimento quanto ao disposto no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.

Essa participação, que contou com o beneplácito da CPL – responsável pelo exame dos documentos de habilitação –, viabilizou a concretização de atos posteriores como a homologação, a adjudicação e a lavratura dos contratos administrativos pelo ex-prefeito Antônio Nazaré Elias Corrêa quando
ainda figurava no quadro societário de referida empresa.

Importa consignar que quando foram ouvidos durante a fase investigativa preparatória (PAP nº 012/2010/MP/PJNT), dois dos três integrantes da CPL, admitiram que tinham conhecimento de que Antônio Nazaré Elias Corrêa participava da sociedade (Autoposto Timboteua Ltda), senão vejamos:

Senhor Raimundo Antônio Tavares Lima:

“que começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Nova Timboteua em 1º de janeiro de 1986; que trabalha desde o início da administração do Prefeito Antônio Elias, exercendo a função de tesoureiro e depois Secretário de Finanças; que não recorda das licitações objeto deste procedimento, que se lembra de ter havido licitação, mas não se recorda do objeto; que conhece Maria Sueli Souza Dantas, pois trabalhou na Prefeitura de Nova Timboteua por aproximadamente 6 (seis) meses, que tal senhora reside em Santa Maria do Pará; que sabia que de fato existia uma associação com o prefeito pela empresa Auto Posto Timboteua, mas quem geria a empresa era a "dona" Cláudia do Socorro, pois o prefeito não tinha poderes para gerir a empresa; que apesar de estar na alteração do contrato social da empresa a entrada da sócia Cláudia do Socorro Pinheiro, apenas em 2006, conforme contrato apresentado, nada sabe informar; que sabe dizer apenas que ''dona" Cláudia era sócia mas não sabe desde quando; que acerca de ter sido as mesmas empresas que concorreram à licitação 001/2005 e 002/2006, sabe dizer apenas que houve publicidade da licitação e as referidas empresas compareceram para concorrer; acerca do Auto Posto Timboteua ter vencido a licitação foi pelo mesmo ter apresentado a melhor proposta. Nada mais foi dito, nada mais foi perguntado.”
(fl. 347)

Senhora Maria Helena Silva dos Anjos:

“que começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Nova Timboteua em janeiro/2005; que exerce a função de Chefe de Departamento desde que foi nomeada; que não recorda das licitações objeto deste procedimento, que se lembra de ter havido licitação, mas não se recorda do objeto; que não lembra quem é Maria Sueli Souza Dantas, também membro da Comissão de licitação/no ano de 2005, ano em que ocorreu a tomada de preço 001/2005; que não acha estranho que a tomada de preço 001/2005 tenha como vencedor uma empresa até então de propriedade do Prefeito, pois quem compareceu para concorrer não foi o prefeito; que não tinha conhecimento do relatório do Tribunal de Contas dos Municípios anexados aos autos; que não sabe informar como eram as publicidades dos atos das licitações; que todas as licitações sempre foram publicadas no Diário Oficial do Estado, independentemente do valor e que também eram publicadas na Prefeitura [...]”
(fl. 348).

Nesse contexto temos que aos integrantes da CPL bastava o emprego de um nível mínimo de atenção, notadamente quanto ao exame dos documentos de habilitação da mencionada empresa, para flagrarem essa circunstância impeditiva, visto que o nome do sócio Antônio Nazaré Elias Corrêa ali constava de forma explicita (fls. 112/115 – Tomada de Preço nº 001/2005 ID 7329962 – Págs. 5 a 8 e fls. 328/331 – Tomada de Preço nº 002/2006 – ID 7330842 – Págs. 11 a 14).

Na espécie sob julgamento as empresas participantes destes certames foram consideradas aptas, inclusive o Autoposto Timboteua Ltda, não obstante a indicação do então Prefeito como sócio, como se constata pelas atas das respectivas reuniões, sem registro de manifestação divergente por quaisquer dos integrantes da CPL (fls. 124/125 – ID 7329963 Págs. 4 a 5 e 335/336 – ID 7330843 – Págs. 4 a 5).

Portanto, sob à luz destes fatos e das determinações legais correspondentes, relativamente aos certames ocorridos nos anos de 2005 e 2006 (Tomadas de Preço nsº 001 e 002), Maria Suely Souza Dantas, Maria Helena Silva dos Anjos e Raimundo Antônio Tavares de Lima quando integravam a comissão permanente de licitação realmente não detinham poder decisório sobre o quantitativo de combustíveis e lubrificantes que eram adquiridos pela Prefeitura Municipal de Nova Timboteua.

No entanto, tinham não apenas o poder, mas verdadeiro dever de agirem, no sentido realizarem efetivo controle sobre os documentos de habilitação dos licitantes, porém não o fizeram, motivo pelo qual devem responder de forma solidária por essa negligência (conduta omissão - prevaricação).

O caso em desate conta com outros dois certames, igualmente destinados a aquisição de combustíveis e lubrificantes pela Prefeitura de Nova Timboteua, executados sob outra modalidade licitatória, a saber: Pregões Presenciais nº 001/2007 e nº 001/2008.

Para os mencionados pregões a comissão licitante tomou a seguinte formação, a saber: Vinicius Nazareno Garcia de Lima (pregoeiro), Raimundo Antônio Tavares Lima (membro) e Maria Helena Silva dos Anjos (membro).

Pois bem, é cediço que ao pregoeiro incumbe zelar pelo cumprimento da legislação e das regras estabelecidas no edital na etapa externa, pela condução e boa orientação dos trabalhos da equipe de apoio, assim como pela decisão quanto à habilitação e acolhimento de recurso, não estando entre suas atribuições a elaboração do termo de referência ou do edital da licitação.

O art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/2002 não deixa dúvida sobre isto. Confira-se:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

No entanto, os autos revelam que nestes pregões presenciais (nº 001/2007 e nº 001/2008) os respectivos editais foram elaborados pelo próprio pregoeiro, senhor Vinicius Nazareno Garcia de Lima, como se constata às fls. 195 a 204 e fls. 488 a 500.

Assim,
o pregoeiro, quando elaborou tais editais tornou-se responsável pela quantificação dos objetos licitados (combustíveis e lubrificantes) naqueles pregões presenciais (art. 3º, I a III da Lei nº 10.520/2002).

Essa conclusão é ratificada pelas declarações do próprio pregoeiro quando do PAP nº 012/2010/MP/PJNT, senão vejamos:

“Vinícius Nazareno passou a ser ouvido, o qual declarou: que trabalha com o contador
da Prefeitura Municipal
de Nova Timboteua, Sérgio Roberto Rodrigues

que o referido contador trabalha desde o início do 1º mandato do atual Prefeito Antônio Elias; que foi designado pelo prefeito para ser pregoeiro neste
município pois
não havia

pessoa com habilitação para tanto; que
não possui nenhum vínculo com a Prefeitura; que não foi pago pela prefeitura para exercer as atividades de pregoeiro, pois trabalha desde aquela época com assessor contábil da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, já requerido; que já fez alguns cursos sobre licitação e pregão, possuindo habilitação técnica para tanto; que não sabe informar por que não há nos procedimentos de licitação requisitados, em especial os pregões 01, 02, e 03/2007 o motivo de não haver as solicitações da secretaria a fim de que possibilitasse ao pregoeiro a feitura do termo de referência; que informa o declarante que só dirigiu e foi embora, não permanecendo em Nova Timboteua; que acha que a documentação dos demais concorrentes ficou na Prefeitura; que não recorda se abriu os demais envelopes dos outros concorrentes; QUE INFORMA QUE QUEM ELABOROU A MINUTA DO EDITAL A SER PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL FOI O DECLARANTE E ENCAMINHOU PARA O SETOR DE FINANÇAS PARA PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO; que não recorda de ter verificado nenhuma irregularidade nos pregões referidos; (...)” [fl. 481].

Colhe-se do depoimento acima transcrito que o requerido possuía conhecimento técnico na área de licitações, inclusive modalidade pregão, nada obstante elaborou a minuta do edital a despeito da ausência de solicitação do órgão demandante a permitir a elaboração do respectivo termo de referência (quantificação). Sua conduta em termos informais deverás consistiu no famoso
“é assim, então tá!”
.

Destarte, o pregoeiro, senhor Vinicius Nazareno Garcia de Lima, enquanto elaborador dos editais referentes aos pregões presenciais acima mencionados, infringiu o disposto no art. 3º, I a III da Lei nº 10.520/2002, razão suficiente para a exemplo dos demais integrantes da CPL igualmente responder pelo ocorrido.

4.4 Do
enquadramento fático nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa
:

Importa rememorar que a empresa Autoposto Timboteua Ltda não podia participar dos certames licitatórios realizados no ano de 2005, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), e no ano de 2006, no valor de R$ 644.100,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil e cem reais), haja vista que o então Prefeito Municipal constava em seu quadro societário, inclusive com poderes de gerência, ensejando desrespeito para com o previsto no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93 que assim prevê:

Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Tal fato, a despeito de resultar em uma evidente confusão entre o interesse privado e o público, absolutamente afrontoso aos princípios administrativos da moralidade e impessoalidade, não foi suficiente para impedir o requerido Antônio Nazaré Elias Corrêa – isso depois de eleito e empossado no cargo de Prefeito Municipal – de subscrever os atos de adjudicação e homologação (fls. 127, 128 e 337, 338), bem como os respectivos contratos administrativos (fls. 130/134 e fls. 341/346) firmados com a aludida pessoa jurídica da qual ainda integrava o quadro societário, repita-se com poder de gerência daquela sociedade.

Desses fatos é possível extrair, aliás sem grande dificuldade, a evidente má-fé do ex-Gestor Público, Antônio Nazaré Elias Corrêa. O apelante, a despeito de ainda figurar no quadro societário do Autoposto Timboteua Ltda, pois somente deixou de integrar essa sociedade a partir de 23/06/2006, adjudicou, homologou e contratou com tal empresa.

O art. 37,
caput
, da Constituição Federal impõe ao administrador o dever de atuar observando a impessoalidade e a moralidade. Essa atuação inegavelmente alcança as contratações, compras e alienações sendo impositiva, ressalvadas exceções, a observância do procedimento licitatório com vistas a assegurar igualdade de condições aos concorrentes (inciso XXI).

A existência de vínculo familiar
entre o autor do projeto e uma empresa participante, capaz de reduzir a independência ou permitir uma situação privilegiada, caracteriza o impedimento.
Confira-se:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE SÓCIA DA EMPRESA CONTRATADA E O PREFEITO DO MUNICÍPIO LICITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO PARA CONVOCAÇÃO DOS LICITANTES. VIOLAÇÃO DO ART. 21, § 2º, DA LEI 8.666/93.

1. Procedimento licitatório (tomada de preços) realizado pelo Município de Resende Costa-MG, visando à contratação de empresa para a prestação de serviços com a finalidade de implantar programa de saúde familiar.

2. A principiologia do novel art. 37 da Constituição Federal, impõe a todos quantos integram os Poderes da República nas esferas compreendidas na Federação, obediência aos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade, eficiência e publicidade.

3. O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de serviços públicos, e assume grande relevância no processo licitatório, consoante o disposto no art. 37, XXI, da CF.

4. A ratio legis indicia que: "A lei configura uma espécie de impedimento, em acepção similar à do direito processual, à participação de determinadas pessoas na licitação. Considera um risco a existência de relações pessoais entre os sujeitos que definem o destino da licitação e o particular que licitará. (...) O vínculo do autor do projeto pode, inclusive, configurar-se de modo 'indireto', tal como previsto no § 3º. A regra legal é ampla e deve reputar-se como meramente exemplificativa. O texto chega a ser repetitivo, demonstrando a intenção de abarcar todas as hipóteses possíveis. Deve-se nortear a interpretação do dispositivo por um princípio fundamental; existindo vínculos entre o autor do projeto e uma empresa, que reduzam a independência daquele ou permitam uma situação privilegiada para essa, verifica-se o impedimento. Por isso, a vedação se aplicará mesmo quando se configurar outra hipótese não expressamente prevista. (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo, Dialética, 2004, p. 124/126).

5. Consectariamente, a comprovação na instância ordinária do relacionamento afetivo público e notório entre a principal sócia da empresa contratada e o prefeito do município licitante, ao menos em tese, indica quebra da impessoalidade, ocasionando também a violação dos princípios da isonomia e da moralidade administrativa, e ao disposto nos arts. 3º e 9º da Lei de Licitações. Deveras, no campo da probidade administrativa no trata da coisa pública o princípio norteador é o do in dubio pro populo.

6. O § 2º, III, do art. 21 da Lei 8.666/93 estabelece o prazo mínimo de 15 (quinze) dias para o recebimento das propostas na tomada de preços.

7. A finalidade do legislador ao estabelecer os prazos mínimos do art. 21, foi assegurar a publicidade da licitação para garantir a participação nesta de amplo número de interessados, assegurando, assim, a obediência ao princípio da competitividade, motivo pelo qual a inobservância do prazo de 15 (quinze) dias do art. 21, § 2º, III, da Lei de Licitações acarreta a invalidade do procedimento licitatório.

8. Ausência de prequestionamento dos arts. 27 e 30 da Lei de Licitações.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp n. 615.432/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 27/6/2005, p. 230.)

A má-fé é igualmente verificável em relação aos demais sócios do Autoposto Timboteua Ltda, senhor
Jorge Elias Corrêa (irmão) e a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto (cunhada e atual Prefeita) que de forma livre e consciente participaram das Tomadas de Preço nº 001/2005 e nº 002/2006, não obstante o impedimento legal (art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93), considerando que o ex-prefeito ainda figurava em seu quando societário do qual se retirou somente em 23/06/2006 – data de confecção da alteração contratual arquivada na JUCEPA em
29/06/2006
.

Sobre isto mostraram-se esclarecedoras as declarações prestadas pela sócia Cláudia do Socorro Pinheiro, cunhada do ex-prefeito:

“Que é comerciante desde data que não sabe precisar, que possui um estabelecimento comercial próximo ao Mercado Municipal de Nova Timboteua, que não sabe dizer quanto arrecada lá. Que o estabelecimento não é regularizado, que não lembra se paga algum imposto, somente possui o alvará de funcionamento. Que no ano de 1997 iniciou um relacionamento afetivo com o Sr. Jorge Elias e desde então convivem juntos. Que não sabe dizer quanto recebia antes e quanto recebe hoje mensalmente em seu estabelecimento. QUE DESDE 2004 PASSOU A AJUDAR NA ADMINISTRARÃO DO AUTOPOSTO TIMBOTEUA. QUE APENAS ADMINISTRAVA A ENTRADA E SAÍDA DE DINHEIRO, BEM COMO ALGUNS PAGAMENTOS, TENDO, INCLUSIVE, UNA PROCURAÇÃO PARA TANTO. QUE NO ANO DE 2006 PASSOU A SER SÓCIA. QUE NÃO SABE DIZER SE ENTROU COM ALGUM CAPITAL NA SOCIEDADE. QUE TINHA CONHECIMENTO QUE EM 2006 O ATUAL PREFEITO, SR. ANTÔNIO ELIAS, JÁ ERA PREFEITO DE NOVA TIMBOTEUA E AINDA ESTAVA NA FIRMA COMO SÓCIO, PORÉM, INFORMA QUE ELE NÃO MAIS FREQUENTAVA O POSTO. QUE SOMENTE EM 2006 A FIRMA FEZ ALTERAÇÃO CONTRATUAL A FIM DE COLOCAR A DECLARANTE COMO SÓCIO, PORÉM, TAL ALTERAÇÃO DEVIA TER EFEITO RETROATIVO.”

(fl. 362 - ID 7330845 – Pág. 11).

Destarte os réus,
Antônio Nazaré Elias Corrêa (ex-prefeito), Autoposto Timboteua Ltda, os seus sócios,
Jorge Elias Corrêa (irmão do ex-prefeito) e a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto (cunhada do ex-prefeito e atual Prefeita) agindo com unidade de propósitos, de forma consciente e deliberada, infringiram os deveres de honestidade e imparcialidade, posto que se beneficiaram, direta e/ou indiretamente, de atos administrativos celebrados à mingua do interesse público e em verdadeiro benefício de interesse privado em detrimento do interesse público primário. Portanto, com esse agir violaram os princípios da impessoalidade
e moralidade administrativas amoldando-se à forma prevista pelo art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Quanto aos demais apelantes, Maria Suely Souza Dantas, Maria Helena Silva dos Anjos, Raimundo Antônio Tavares de Lima e Vinicius Nazareno Garcia de Lima, enquanto participaram da CPL e equipe de apoio, por sua vez, deixaram de agir (omissão) quando legalmente obrigados a fazê-lo (prevaricação), notadamente quanto ao exame dos documentos de habilitação dos licitantes (Tomadas de Preços nº 001/2005 e nº 002/2006), ou ainda o pregoeiro que elaborou os editais dos pregões presenciais sem qualquer justificativa acerca da quantificação/delimitação dos objetos licitados, irregularidade que deveria ter sido oficialmente registrada e informada à autoridade demandante, no caso o ex-prefeito Antônio Nazaré Elias Corrêa, foram complacentes com a violações perpetradas pelos demais apelantes, razão pela qual igualmente violaram os princípios da impessoalidade e moralidade administrativas na forma prevista pelo art. 11,
caput, da Lei nº 8.429/92, redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Corrobora neste sentido o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARTA-CONVITE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO INADEQUADA. LICITANTE VENCEDORA. QUADRO SOCIETÁRIO. FILHA DO PREFEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-Prefeito e de sociedades empresárias (postos de gasolina) em razão da contratação alegadamente ilegal dos referidos postos pela Municipalidade. A ação é fundada no art. 11 da Lei n. 8.429/92.

2. Nas razões recursais, sustenta o Ministério Público estadual ter havido violação aos arts. 4º, 11 e 21 da Lei n. 8.429/92, uma vez que (i) fere a moralidade administrativa a contratação de empresa cujo quadro societário conta com filha de Prefeito e (ii) está caracterizada a má-fé na espécie, a teor do fracionamento indevido do objeto licitado e dos diversos favorecimentos pessoais ocorridos.

3. Resumidamente, foram os seguintes os argumentos da instância ordinária para afastar o pedido de condenação por improbidade administrativa formulado pelo recorrente com base no art. 11 da Lei n. 8.429/92: (a) realização de licitação prévia para a contratação; (b) inexistência de prejuízo ao erário; e (c) não-comprovação de dolo ou má-fé dos envolvidos. Trechos dos acórdãos recorridos.

4. Como se observa, os fatos estão bem delimitados pela origem no acórdão da apelação, que foi confirmado pelo acórdão dos embargos infringentes, o que está sujeita a exame nesta Corte Superior é a simples qualificação jurídica desse quadro fático-probatório, não sendo aplicável, pois, sua Súmula n. 7.

5. Em primeiro lugar, é de se afastar o argumento (b), retro, porque pacífico no Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual, para o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, é despicienda a caracterização do dano ao erário e do enriquecimento ilícito. Confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.119.657/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30.9.2009, e REsp 799.094/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 16.9.2008.

6. Em segundo lugar, acredito que a análise do argumento (a) está essencialmente ligada ao enfrentamento do argumento (c).

7. Não há como afastar a conclusão da origem no sentido de que, isoladamente, o simples fato de a filha do Prefeito compor o quadro societário de uma das empresas vencedora da licitação não constitui ato de improbidade administrativa.

8. Ocorre que, na hipótese dos autos, este não é um dado isolado. Ao contrário, a perícia - conforme consignado no próprio acórdão recorrido - deixou consignado que a modalidade de licitação escolhida (carta-convite) era inadequada para promover a contratação pretendida, em razão do valor do objeto licitado.

9
. Daí porque o que se tem, no caso concreto, não é a formulação, pelo Parquet estadual, de uma proposta de condenação por improbidade administrativa com fundamento único e exclusivo na relação de parentesco entre o contratante e o quadro societário da empresa contratada.

10. No esforço de desenhar o elemento subjetivo da conduta, os aplicadores da Lei n. 8.429/92 podem e devem guardar atenção às circunstâncias objetivas do caso concreto, porque, sem qualquer sombra de dúvida, elas podem levar à caracterização do dolo, da má-fé.

11. Na verdade, na hipótese em exame - lembre-se: já se adotando a melhor versão dos fatos para os recorridos -, o que se observa são vários elementos que, soltos, de per se, não configurariam em tese improbidade administrativa, mas que, somados, foram um panorama configurador de desconsideração do princípio da legalidade e da moralidade administrativa, atraindo a incidência do art. 11 da Lei n. 8.429/92.

12. O fato de a filha do Prefeito compor uma sociedade contratada com base em licitação inadequada, por vícios na escolha de modalidade, são circunstâncias objetivas (declaradas no acórdão recorrido) que induzem à configuração do elemento subjetivo doloso, bastante para, junto com os outros elementos exigidos pelo art. 11 da LIA, atrair-lhe a incidência.

13. Pontue-se, antes de finalizar, que a prova do móvel do agente pode se tornar impossível se se impuser que o dolo seja demonstrado de forma inafastável, extreme de dúvidas. Pelas limitações de tempo e de procedimento mesmo, inerentes ao Direito Processual, não é factível exigir do Ministério Público e da Magistratura uma demonstração cabal, definitiva, mais-que-contundente de dolo, porque isto seria impor ao Processo Civil algo que ele não pode alcançar: a verdade real.

14. Recurso especial provido.
(REsp 1245765/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011)

Da mesma forma não merece ser acolhida a argumentação defensiva acerca da inexistência do elemento subjetivo (dolo), porquanto é cediço que para este tipo específico (art. 11 da LIA) bastava - redação primitiva da Lei nº 8.429/1992 - o dolo genérico como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça nº REsp nº 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe

4/5/2011.

Outrossim, a recente alteração empreendida pela Lei nº 14.230/2021, notadamente quanto ao elemento subjetivo, é incapaz de descaracterizar o ato improbo verificado na espécie, visto que as circunstâncias fáticas retro delineadas indicaram a existência de verdadeiro dolo específico (art. 1º, §2º da Lei nº 8.429/92, redação dada pela Lei nº 14.230/2021), consubstanciado na exteriorização pelos envolvidos da vontade livre e consciente de viabilizar a contratação da sociedade (Autoposto Timboteua Ltda) em completo desprezo da ilegalidade mencionada alhures permitindo, assim, a obtenção de proveito ou benefício indevido.

Em prol de lançar mais clareza sobre a caracterização do elemento subjetivo permitam-me rememorar: o senhor Antônio Nazaré Elias Corrêa, então Prefeito do Município de Nova Timboteua, subscreveu no dia 17/02/2005, os atos de adjudicação e de homologação, e no dia 22/05/2005 subscreveu a contratação do Autoposto Timboteua LTDA, do qual era sócio, inerente a Tomada de Preços nº 001/2005 (ID 7329963 – Págs. 7 a 14). Igualmente subscreveu no dia 02/03/2006, os atos de adjudicação e homologação, e no dia 10/04/2006 subscreveu a contratação da referida empresa referente a Tomada de Preços nº 002/2006 (ID 7330843 – Págs. 6 a 10 e ID 7330844 – Págs. 1 a 5).

No entanto, alteração no quadro social somente foi confeccionada em
23/06/2006
, tentando sem êxito aplicar uma eficácia retroativa à 30/11/2004.

Percebe-se, assim, que primeiro houve a prática dos autos administrativos visando contratar a aludida empresa com desvio de finalidade para somente de depois de sacramentado tal intento optar pela retirada da mesma sociedade com data retroativa.

Data vênia, isso não é imprudência ou negligência, tampouco inabilidade, isso é dolo, dolo específico, portanto, improbidade administrativa.

Isto posto, não há razão para dissentir do entendimento retratado na sentença, posto que as condutas dos apelados, sejam elas consideradas de forma isolada ou em conjunto, tal como visto acima, indicam perfeita subsunção ao disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, redação dada pela Lei nº 14.230/2021, porquanto atentaram contra os princípios da administração pública, impessoalidade e moralidade, resultando no desvio de finalidade do ato administrativo e prevaricação.

4.5
Da dosimetria das penas aplicadas:

Os apelantes aduziram desproporcionalidade, pois a sentença reconheceu que não houve demonstração de prejuízo ao erário e enriquecimento dos réus, mesmo assim fixou a pena no patamar máximo, no tocante a suspensão dos direitos políticos do apelante Antônio Elias Corrêa (5 anos), assim como o valor das multas aplicadas tanto para este apelante como em relação aos demais.

É importante observar que
a sentença considerou que os apelantes infringiram o disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92 e por isso aplicou as sanções contidas no inciso III, do art. 12, da mesma lei
cuja redação é a seguinte:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Contudo, esse artigo sofreu grande alteração pela Lei nº 14.230/2021
passa a ter a seguinte redação:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Optou o legislador por excluir as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, mantendo o pagamento de multa civil, porém reduzindo o limite até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Outrossim, manteve a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, mas agora com prazo não superior a 4 (quatro) anos.

Posto isto, no presente caso os réus estão todos inseridos em um cenário de total desconsideração do interesse público, favorecimento de interesses pessoais e desrespeito quanto à princípios basilares da administração pública, senão vejamos:

O réu, Antônio Nazaré Elias Corrêa, então prefeito, de forma intencional ignorou a sua condição de sócio de uma das empresas licitantes, no caso o Autoposto Timboteua Ltda, e em favor desta adjudicou, homologou e contratou em decorrência dos certames realizados nos anos de 2005 e 2006.

A referida empresa, agindo por intermédio dos demeais sócios – Jorge Elias Corrêa (irmão do prefeito) e Cláudia do Socorro Pinheiro Neto (cunhada) – mesmo ciente de causa impeditiva participou desses certames, e mais, todos eles, inclusive o ex-prefeito, tentaram sem sucesso conferir a tais atos uma aparente legitimidade mediante uma malfada alteração retroativa no quadro societário da pessoa jurídica.

Os integrantes da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Timboteua, senhora Maria Suely Souza Dantas (exerceu a presidência da CPL TP nº 001/2005), senhora Maria Helena Silva dos Anjos (membro da CPL nas tomadas de preços e nos pregoes presenciais), senhor Raimundo Antônio Tavares de Lima (exerceu a presidência da CPL TP nº 002/2006), senhora Raimunda de Souza Carvalho (membro da CPL TP nº 002/2006) e o senhor Vinicius Nazareno Garcia de Lima (pregoeiro), omitiram-se deixando de zelar pela observância da prescrições legais, notadamente quanto aos requisitos de habilitação, mas também de denunciarem irregularidades que maculavam a lisura do certame tal como a ausência do termo de referência e a delimitação do objeto licitado (quantitativo).

Presente esta moldura as sanções devem ser fixadas em diferentes patamares: 1) elevado, quanto aos protagonistas dos atos atacados: senhor Antônio Nazaré Elias Corrêa, então prefeito, e o Autoposto Timboteua Ltda); 2) médio, àqueles que de maneira próxima contribuíram de forma direta para prática do ato improbo: senhor Jorge Elias Corrêa e a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto - sócios da empresa, além de irmão e cunhada do ex-prefeito, assim como a senhora Maria Suely Souza Dantas e o senhor Raimundo Antônio Tavares de Lima; 3) mínimo, àqueles que deviam ter agido para impedir a consumação da fraude (ilegalidade), mas não o fizeram: senhora Maria Helena Silva dos Santos, senhora Raimunda de Souza Carvalho e o senhor Vinicius Nazareno Garcia de Lima.

As multas civis devem ser adequadas aos novos limites introduzidos pela Lei nº 14.230/2021.

Dessa forma, reduzo de 60 (sessenta) vezes para 24 (vinte e quatro) vezes o valor atualizado da remuneração do cargo de Prefeito Municipal, as multas impostas aos réus inseridos no grau elevado de censurabilidade das condutas. Outrossim, reduzo de 20 (vinte) vezes para 08 (oito) vezes e de 10 (dez) vezes para 04 (quatro) vezes, as multas impostas para os réus enquadrados respectivamente nos graus médio e mínimo de censurabilidade.

Em consulta empreendida (acessado no dia 26/05/2023) no Portal da Transparência do Município de Nova Timboteua observa-se que o salário base do cargo de Prefeito(a), tomando como referência o exercício de 2023, corresponde a R$ 11.730,00 (onze mil setecentos e trinta reais).

No caso sob exame, tomando como parâmetro os valores dos certames licitatórios realizados nos anos de 2005, aproximadamente de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); no ano de 2006 no valor aproximado de R$ 644.100,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil e cem reais); no ano de 2007 com valor aproximado de R$ 991.200,00 (novecentos e noventa e um mil e duzentos reais); finalmente no ano de 2008 cujo valor aproximado fora de R$ 1.081.200,00 (um milhão e oitenta e um mil e duzentos reais).

Os novos valores das multas, após a redução acima empreendida, estão compatíveis com as circunstâncias fáticas e com o grau de reprovação das condutas, assim como não inviabilizam o prosseguimento da atividade comercial pela pessoa jurídica (art. 12, §3º da LIA).

Além disto, deve ser mantida a pena de
proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente
pelo prazo de 03 (três) anos, todavia, restrita ao ente público lesado, ou seja, o Município de Nova Timboteua (art. 12, §4º da LIA).

Vale lembrar que aos réus não se impôs a obrigação de ressarcimento ao erário por não haver efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, obviamente que isto não prejudicará, surgindo provas do efetivo dano aos cofres públicos, o eventual ajuizamento ação própria neste sentido, aliás imprescritível consoante definido no Tema 897 (RE 852.475).

Concernente
ao apelante, senhor Antônio Elias Corrêa deverá ser afastada a pena de suspensão dos direitos políticos, dada a alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.230/2021.

Quanto a senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, atual Prefeita do Município de Nova Timboteua, assinalo que não haverá perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, também em decorrência da alteração legislativa referida acima.

4.6 Considerações finais.

4.6.1 Remessa de cópia dos autos ao Ministério Público:

Embora louvável a atuação da representante do Parquet que diligentemente ajuizou a presente ação civil pública contra o ex-prefeito e demais envolvidos, os sócios e a própria pessoa jurídica vencedora dos certames viciados, além dos membros da comissão permanente de licitação, porém, nota-se que o assessor jurídico, Dr. Cesar Augusto Assad Filho não figurou no polo passivo desta lide.

Assim, considerando o disposto no art. 38, VI, e parágrafo único da Lei nº 8.666/93, entendo pela necessidade de remessa de cópia digital destes autos ao Ministério Público, para que avalie, quanto ao parecerista, eventual adoção de providências que julgar cabíveis acerca dos fatos apreciados nestes autos.

4.6.2 Do bloqueio judicial sobre os veículos:

Após a sentença, providos os embargos de declaração opostos por Autoposto Timboteua Ltda, Jorge Elias Correa e Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, restou mantido o bloqueio de bens, porém, limitou-se o valor constrangido ao da multa civil respectivamente imposta (60, 20 e 10 vezes o valor da remuneração do Prefeito de Nova Timboteua), atualizada monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença.

Interposta apelação, os recorrentes citados acima peticionaram requerendo a substituição de bens e valores judicialmente bloqueados entre os quais se encontravam 02 (dois) caminhões, um deles tipo tanque, cujo bloqueio judicial estava impedido a renovação do licenciamento anual. Aduziram que tal circunstância levaria a paralização da atividade comercial enquanto posto de combustível. Além disso, requereram o desbloqueio do numerário depositado na conta corrente nº 0700263, agência nº 2355, Banco do Brasil, afirmando que se tratava de capital de giro da pessoa jurídica (Autoposto Timboteua Ltda), substituível por bloqueio na matrícula do imóvel informado à fl. 1.524 (Vol. VII). Quanto aos sócios Jorge Elias Correa e Claudia do Socorro Pinheiro Neto, considerando que ofereceram um imóvel como garantia pleitearam o desbloqueio de suas contas correntes (nº 05190) e (nº 01031), agência 2355, Banco do Brasil, alternativamente, na hipótese de não ser deferida a substituição que fosse emitida ordem ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, no sentido de viabilizar o licenciamento dos veículos permitindo que prossigam na atividade empresarial.

Instado a se manifestar sobre tais pedidos, bem como acerca da informação prestada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, Ofício nº 901/2017-PROJUR, protocolo nº 2017.04017579-09 (fls. 1.530/1.531 ID 7331260 – Pag. 3 e 4), o Ministério Público, consoante parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima, ratificou o pronunciamento anterior quanto ao desprovimento do apelo (fls. 1.535/1.538).

Nesse contexto, decidi pelo indeferimento do pedido de desbloqueio das contas bancárias da pessoa jurídica, visto que o extrato bancário apresentado revelava que o numerário existente decorria de aplicação financeira CDB DI e Renda Fixa, cujos prazos mínimos de aplicação usualmente oferecidos (30 e 180 dias) afastavam completamente a ideia de liquidez e disponibilidade imediatas típicas do capital de giro.

Da mesma forma decidi pelo indeferimento do pedido de desbloqueio das contas correntes dos respectivos sócios, isto porque o imóvel ofertado em substituição constava no registro imobiliário como de propriedade da aludida empresa (fl. 1.524), que também fora condenada na referida ação de improbidade. Por outras palavras, a pessoa jurídica tentou garantir seus sócios, passível de configurar indevida confusão patrimonial.

No entanto, diante da informação prestada pelo DETRAN/PA, que mencionava a impossibilidade de realização do licenciamento anual, percebendo que o bloqueio judicial, tal como efetuado, de fato poderia inviabilizar a atividade comercial dos apelantes, evidentemente que não fora este o propósito da sentença, concluí pelo deferimento parcial do pedido alternativo, no sentido de ordenar a expedição de Carta de Ordem ao Juízo da Comarca de Nova Timboteua, para que fosse ajustado no Sistema RENAJUD, em conjunto com o DETRAN-PA, o bloqueio administrativo outrora efetivado, com isso viabilizar, desde que cumpridas todas as formalidades legais e administrativas de estilo, apenas e tão somente a renovação do licenciamento anual dos seguintes veículos:
1)
caminhão, modelo VW 8.150, placa OFV-4282, chassi nº 9533A52P2CR231740, Renavam: 463255976, alienação fiduciária – Banco Volkswagen S.A;
2)
caminhão, modelo VW/BMB 24.250 CNC 8X2, carroceira tanque, placa NSZ-8079, chassi nº 9534N8242BR112617, Renavam: 262157446, alienação fiduciária – Banco Volkswagen S.A, mantendo-se inalteradas todas e quaisquer restrições quanto à transferência de propriedade destes bens, os quais deveriam permanecer boqueados judicialmente (RENAJUD e DETRAN-PA) até ulterior deliberação (fls. 1.539/1.540).

Sucede, porém, que o Juízo de primeiro grau a pretexto de dar fiel cumprimento à decisão mencionada acima, determinou a retirada da única restrição que recaia sobre os veículos bloqueados (fls. 1.553v/1.554 ID 7331262 – Pág. 14 e 15).

Essa nova decisão decerto fragilizou o propósito da medida constritiva que era garantir
todas as consequências financeiras da conduta dos agentes (REsp 637.413/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009), notadamente a multa civil imposta aos réus/apelados.

Importa frisar que
o fato dos veículos se encontrarem gravados por alienação fiduciária (Banco Volkswagen S.A) necessariamente não implica no levantamento do bloqueio judicial outrora determinado, visto que a decretação de indisponibilidade dos bens dos réus ocorreu em 28/11/2011 (fls. 558/564) ao passo que o negócio jurídico (contrato nº 4147687) foi celebrado em 26/03/2012 conforme consulta no portal do DETRAN/PA (fl. 1.567).

Nessa espécie de negócio jurídico o devedor, para garantir o pagamento da dívida, transmite ao credor a propriedade fiduciária de um bem, conservando a posse indireta, sob a condição resolutiva de adimplemento. Significa dizer que o
bem dado em garantia deixa de integrar o patrimônio do devedor, ao menos até o advento da quitação (contrato), ocasião em que o devedor voltará a ter a propriedade plena do bem (art. 25, § 2º da Lei nº 9.514/97), porém, isto não impede a manutenção da constrição judicial, mormente ao constatar que em relação ao primeiro veículo a baixa já havia sido informada no Sistema Nacional de Gravames – SNG, conforme consulta realizada através do portal do DETRAN/PA (fl. 1.567), e quanto ao segundo veículo sequer foi possível realizar tal consulta (fl. 1.568).

Este cenário recomendava o restabelecimento da medida constritiva junto ao sistema RENAJUD, haja vista a alta probabilidade de inviabilizar o pagamento das multas impostas ou demais
consequências financeiras da conduta improba.

Assim, determinei, enquanto providência acautelatória, referente aos veículos mencionados, a REINSERÇÃO de restrição (transferência) junto ao Sistema RENAJUD, bloqueando apenas transferência de propriedade, permitindo a circulação e a renovação do licenciamento anual (fl. 1.565 ID 7331263 Págs. 14 e 15), tudo em perfeita consonância com o que já havia decidido (fls. 1.539/1.540), inclusive atendendo ao pedido alternativo outrora formulados pelos próprios apelantes (fls. 1.509/1.512).

Esse registro é continua necessário considerando a necessidade de submeter ao crivo deste Colegiado para eventual ratificação a reinserção da medida constritiva.

ANTE O EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação interposto por
Antônio Nazaré Elias Corrêa, Raimundo Antônio Tavares Lima, Maria Helena Silva dos Anjos, Maria Suely Souza Dantas, Raimunda de Souza Carvalho e Vinicius Nazareno Garcia de Lima, assim como igualmente conheço do apelo interposto por
Autoposto Timboteua Ltda, Cláudia do Socorro Pinheiro Neto e Jorge Elias Corrêa, para rejeitando as preliminares e a prejudicial de prescrição dar-lhes parcial provimento, no sentido reformar em parte a sentença reduzindo de 60 (sessenta) vezes para 24 (vinte e quatro) vezes o valor atualizado da remuneração do cargo de Prefeito Municipal, as multas impostas aos réus inseridos no grau elevado de censurabilidade das condutas. Outrossim, reduzindo de 20 (vinte) vezes para 08 (oito) vezes e de 10 (dez) vezes para 04 (quatro) vezes, as multas impostas para os réus enquadrados respectivamente nos graus médio e mínimo de censurabilidade, mantendo a pena de
proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente
pelo prazo de 03 (três) anos, todavia, restrita ao ente público lesado, ou seja, o Município de Nova Timboteua (art. 12, §4º da LIA). Ao apelante, senhor Antônio Elias Corrêa, afastar a pena de suspensão dos direitos políticos. Quanto a apelada, senhora Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, atual Prefeita do Município de Nova Timboteua, assinalar que não há perda da função pública e/ou suspensão dos direitos políticos em decorrência da alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.230/2021.

Outrossim, determinar a remessa de
cópia digital destes autos ao Ministério Público Estadual para adoção das providências que julgar cabíveis em relação ao parecerista relativamente aos fatos apreciados nestes autos.

Por fim, ratificar
a REINSERÇÃO da restrição judicial (transferência) junto ao Sistema RENAJUD consoante os fundamentos expostos
.

Após o trânsito em julgado, restando mantida a pena de proibição de contratação com o poder público determinar a inserção no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) de que trata a Lei nº 12.846/2013, observadas as limitações territoriais contidas nesta decisão.

É como voto.

Belém (PA), 03 de julho de 2023.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Belém, 03/07/2023